Tribunal: CARF
Processo: 10950.723650/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser juntada por ocasião da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, quando não comprovada nenhuma das hipóteses de exceção previstas na legislação.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). CIÊNCIA. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA.
O ato administrativo que observa as disposições da legislação para a espécie não incorre em vício de nulidade.
O Termo de Início do Procedimento Fiscal dá ciência ao contribuinte do número do TDPF e código de acesso. O prazo de validade do TDPF, suas prorrogações e alterações são realizadas de forma eletrônica e cientificadas ao contribuinte pela internet.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No Direito Tributário, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que formal ou documentalmente possam oferecer.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. OCORRÊNCIA.
Correta a imputação da responsabilização solidária prevista no artigo 124, I, do CTN, tendo em vista a comprovação de existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz parte a multa lançada de ofício.
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS. INCRA. SEBRAE.
As empresas em geral estão obrigadas ao pagamento das contribuições para o INCRA e SEBRAE, incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a serviço daquelas.

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.723650/2017-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.078 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
FUTURO PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser juntada por ocasião da impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, quando não comprovada
nenhuma das hipóteses de exceção previstas na legislação.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO
PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). CIÊNCIA. IRREGULARIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O ato administrativo que observa as disposições da legislação para a espécie
não incorre em vício de nulidade.
O Termo de Início do Procedimento Fiscal dá ciência ao contribuinte do
número do TDPF e código de acesso. O prazo de validade do TDPF, suas
prorrogações e alterações são realizadas de forma eletrônica e cientificadas ao
contribuinte pela internet.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No Direito Tributário, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que formal
ou documentalmente possam oferecer.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE
COMUM. OCORRÊNCIA.
Correta a imputação da responsabilização solidária prevista no artigo 124, I, do
CTN, tendo em vista a comprovação de existência de interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz
parte a multa lançada de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.723650/2017-06
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS. INCRA.
SEBRAE.
As empresas em geral estão obrigadas ao pagamento das contribuições para o
INCRA e SEBRAE, incidentes sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a serviço daquelas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Decisão: Acordam os membros do colegiado: i) por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário das pessoas jurídicas Futuro Prestadora de Serviços
Eireli e Absoluta Prestadora de Serviços Ltda.; ii) por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário do Sr. Valdir Costa para afastar sua responsabilidade solidária. Vencido
Fernando Beltcher da Silva que negava provimento a todos os recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelo Filho, Fernando Beltcher da Silva e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Relatório
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

Trata-se de Recursos Voluntários interpostos contra a Decisão da 4a Turma da
DRJ/SP1 (Acórdão 16-52.491, fls. 57 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Transcrevo o excepcional relatório apresentado pelo julgador de origem, o qual resume
muito bem os fatos e as razões de defesa apresentadas pela impugnante, ora recorrente.
Do Relatório apresentado em primeira instância (e-fls. 601 e ss.)
DO LANÇAMENTO
Este processo administrativo fiscal compreende os seguintes Autos de Infração:
1 - Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, referente ao lançamento, nas
competências 11/2013 a 13/2015, das contribuições previdenciárias da empresa incidentes sobre
importâncias pagas a segurados empregados e pró-labore pago aos sócios-administradores e das
contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho incidentes sobre importâncias
pagas a segurados empregados. O montante do crédito tributário, constituído em 23/10/2017, é de R$
1.754.068,43 (um milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil, sessenta e oito reais e quarenta e três
centavos);
2 - Contribuição para Outras Entidades e Fundos, relativo ao lançamento, nas competências 11/2013
a 13/2015, das contribuições destinadas a terceiros incidentes sobre importâncias pagas a segurados
empregados. O montante do crédito tributário, constituído em 23/10/2017, é de R$ 462.635,04
(quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quatro centavos).
O lançamento teve como base os valores registrados nas folhas de pagamento confrontados com os
valores declarados em GFIPs e escriturados nos livros contábeis. Os fatos geradores de contribuição
previdenciária dos segurados sob responsabilidade do sujeito passivo foram declarados pelo mesmo
em GFIP, embora com o código das empresas pertencentes ao Simples Nacional.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração de fls. 415/420 informa que foi identificada a formação de
grupo econômico irregular encabeçado pela Absoluta Prestadora de Serviços Ltda, empresa do lucro
real, e integrado pelas empresas optantes do Simples Nacional, Absoluta Distribuidora de Cartões
Telefônicos Ltda, Futuro Prestadora de Serviços Eireli e Master Prestadora de Serviços Eireli. Os
fatos identificados estão demonstrados na Representação Fiscal formalizada no processo
administrativo no 10940.721021/2017-52, cuja cópia integra o presente processo (fls. 333/372).
A impugnante foi excluída do regime do Simples Nacional, por meio do Ato Declaratório Executivo
DRF/MGA no 44, de 18/10/2017, com efeitos a partir de 05/11/2013, por infração à Lei no 123/2006,
conforme segue:
a) constituição de pessoas jurídicas por interpostas pessoas, ocultando o sócio de fato, hipótese de
exclusão, definida no inciso IV do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006;
b) existência de Grupo Econômico de fato e irregular, por utilizarem-se de artifícios para omitir,
mascarar e dificultar a identificação dos verdadeiros sócios e controladores, com o objetivo de se
eximir ilegalmente do pagamento de tributos.
Considerando que no período em que esteve indevidamente no Simples Nacional a empresa Futuro
Prestadora de Serviços Eireli não efetuou o recolhimento da parte patronal e de outras entidades e
fundos, a autoridade fiscal lavrou os autos de infração formalizados no presente processo, englobando
as contribuições do período de 11/2013 a 13/2015.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

A empresa teve ciência dos lançamentos em 27 de outubro de 2017, fls. 430/432.
A fiscalização arrolou, na condição de responsáveis solidários, a empresa Absoluta Prestadora de
Serviços Ltda, CNPJ 11.486.234/0001-07, e o Sr. Valdir Costa, CPF 667.258.879-53, os quais foram
cientificados dos lançamentos em 27 de outubro de 2017, fls. 422/429.
Devidamente cientificados do lançamento, tanto a empresa Futuro Prestadora de Serviços Eireli
quanto os responsáveis solidários apresentaram impugnação tempestiva às exigências. As
impugnações da empresa Futuro Prestadora de Serviços Eireli (fls. 461/547) e do Sr. Valdir Costa
(fls. 548/582) foram protocolizadas em 24/11/2017 e a impugnação da empresa Absoluta Prestadora
de Serviços foi protocolizada em 27/11/2017 (fl. 439/460).
A seguir estão sintetizados os argumentos apresentados pelos impugnantes.
DAS IMPUGNAÇÕES
1- Da impugnação da empresa Futuro Prestadora de Serviços Eireli (fls. 461/547)
1.1. Em preliminar, argui:
I- Da nulidade por incompetência da autoridade fazendária:
A impugnante sustenta que o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) foi expedido por
autoridade incompetente. Menciona que o art. 59, II, do Decreto Lei n° 70.235/72, determina
expressamente que é nulo o ato do processo administrativo fiscal proferido por autoridade
incompetente. Alega que deve ser reconhecida também a nulidade integral do procedimento fiscal
que culminou na expedição do ato de exclusão da impugnante do Simples Nacional, bem como de
todos os autos de infrações correlatos, pois alega que o Auditor Fiscal que realizou o procedimento
fiscal é autoridade incompetente para tanto;
II- Da nulidade por inobservância do artigo 5o, § 2o, da Portaria RFB no 1.687/2014:
Menciona que a autoridade fiscal não pode extrapolar o que lhe foi determinado em TDPF, devendo
obedecer às normas e aos procedimentos previstos na Portaria RFB n.° 1.687/2014. Sustenta que o
TDPF do qual se originou o presente procedimento administrativo de fiscalização, inicialmente,
previa a fiscalização exclusivamente de contribuições relativa aos anos-calendário de 2013 a 2015
(contribuições para outras entidades e fundos e contribuição empresa/empregador). Posteriormente,
em 25/07/2017, houve alteração no TDPF sendo acrescentando o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
relativo ao mesmo período. Alega que, em observância ao art. 5o, §2o, da Portaria RFB no 1.687/2014,
deveria o AFRFB na primeira notificação realizada à impugnante ter informado expressamente a
alteração realizada no TDPF e a ampliação da fiscalização, sob pena de nulidade. Afirma que tal
comunicação expressa da ampliação da fiscalização nunca foi expressamente notificada/cientificada à
impugnante.
Sustenta que a inobservância ao disposto na Portaria RFB no 1.687/2014 caracteriza a violação ao
devido processo legal administrativo e, ainda, a nulidade do lançamento resultado da ação fiscal, haja
vista o preterimento do direito de defesa da impugnante, por vício formal. Subsidiariamente, acaso
assim não se entenda, argui que ao menos devem ser declarados nulos os lançamentos referentes ao
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, os quais foram incluídos na fiscalização sem ciência expressa da
Impugnante.
III- Da insubsistência do ADE de exclusão do Simples nacional por inexistir interpostas pessoas
na constituição da impugnante:
A impugnante foi excluída do Simples Nacional, por meio do ADE no 44/2017, em virtude de suposta
comprovação de que seu sócio seria interposta pessoa e quem a administraria de fato seria o Sr.
Valdir Costa, nos termos da representação para tal fim exarada no processo administrativo no
10940.721021/2017-52. Alega que, como comprovado através da manifestação de inconformidade
apresentada no processo administrativo no 10940.721021/2017-52, não merece prosperar o ato de
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

exclusão da empresa do Simples Nacional. Assim, os autos de infração ora combatidos devem ser
integralmente cancelados pois decorrentes de ato nulo e sem qualquer respaldo jurídico.
1.2. No mérito, argui:
I- Da insubsistência do lançamento por não considerar o valor pago no regime do Simples
Nacional:
Alega que nos autos de infração não houve a dedução dos valores pagos a título de tributo no regime
simplificado. Sustenta que houve afronta à Súmula CARF no 76, que assim dispõe: “Na determinação
dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.” Requer seja reconhecida a
insubsistência de todo o lançamento tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
II- Da insubsistência do lançamento tributário por fazer incidir contribuição previdenciária
sobre verbas indenizatórias:
Argui que as verbas que não possuam natureza salarial, ou seja, que possuam natureza indenizatória,
conforme rol constante do art. 28, § 9o, da Lei n°. 8.212/91, não devem integrar a base de cálculo para
a incidência da contribuição social previdenciária patronal. Apresenta um arrazoado acerca do fato
gerador e da hipótese de incidência correspondentes às contribuições sociais. Traz uma análise das
verbas trabalhistas trazidas ao caso em tela, quais sejam, auxílio-doença e auxílio-acidente, faltas
justificadas, auxílio-alimentação, terço constitucional das férias gozadas, férias proporcionais e
respectivo terço constitucional, abono assiduidade (ausências permitidas ao trabalho), salário
maternidade, e aviso prévio indenizado. Menciona jurisprudência e transcreve excertos de decisões
judiciais no sentido de que sobre tais verbas não incidem contribuições previdenciárias.
III- INCRA e SEBRAE como contribuições de intervenção no domínio econômico (CIDE):
Sustenta que as contribuições destinadas ao INCRA e ao SEBRAE, que foram definidas como
CIDEs, não podem ser validamente exigidas, já que cobradas sobre a folha de pagamento, e não sobre
“o faturamento, receita bruta ou valor da operação e, no caso de importação, valor aduaneiro”.
Apresenta um extenso arrazoado a fim de demonstrar que as contribuições ao INCRA e ao SEBRAE
padecem de inconstitucionalidade, em razão da incompatibilidade da legislação ordinária que lhes
rege com a nova redação do artigo 149 da CF, conferida pela EC no 33/2001. Alega a ausência de
referibilidade entre a atividade da impugnante e a atuação do INCRA, o que acarretaria sua
inconstitucionalidade em relação à autora. Sustenta ainda que, tendo sido extinta a fonte de custeio
para o “Programa de Assistência ao Trabalhador Rural - PRORURAL” (art. 3°, da Lei 7.787/89),
igualmente o foi a contribuição para o INCRA, em razão de seu caráter absolutamente dependente,
vinculado e acessório à contribuição para o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural -
PRORURAL.
IV- Dos juros sobre a multa de ofício:
Alega que a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício carece de previsão legal. Discorre
extensamente acerca das espécies de multas existentes no sistema jurídico. Entende a impugnante, em
síntese, que a multa de ofício não se enquadra na expressão “débitos decorrentes de tributos e
contribuições”, disposta no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/1996, uma vez que decorre de punição
aplicada pela fiscalização, nos termos do art. 44 da Lei n. 9.430/96. Afirma que deve ser afastado o
entendimento que autoriza a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício com fundamento
no art. 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e/ou no art. 161, §1o, do CTN, sobretudo em hipóteses de lançamento
de ofício.
Dos Pedidos
O impugnante requer, preliminarmente:
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

a) que seja declarado nulo o auto de infração, uma vez que o Delegado que expediu o TDPF que
subsidiou o procedimento fiscal que culminou naquele ato é autoridade incompetente para tanto;
b) que seja declarado nulo o auto de infração, uma vez que a autoridade fazendária que o expediu
é autoridade incompetente para tanto;
c) que seja declarado nulo o auto de infração por ausência de intimação da impugnante do início
do procedimento fiscal, bem como pela ausência de ciência do número do MPF e seu respectivo
código de acesso, conforme determina o art. 4°, § 4o, da Portaria RFB n.° 1.687/2014;
d) que seja declarado nulo o auto de infração uma vez que demonstrada a inaplicabilidade ao caso
concreto do art. 29, IV, da LC no 123/2006, tendo em vista que a impugnante não foi constituída
e/ou administrada por interpostas pessoas.
Vencida as preliminares, requer, no mérito:
e) que seja declarado insubsistente o auto de infração uma vez que não houve a dedução dos valores
pagos no regime simplificado, em afronta à súmula no 765 do CARF;
f) que seja declarado insubsistente o auto de infração por fazer incidir contribuição previdenciária
sobre os supostos “pagamentos” a segurados empregados e contribuintes individuais uma vez que
sobre a atividade da impugnante incidiria a CPRB;
g) subsidiariamente ao pedido “f”, que seja declarado insubsistente o auto de infração por incidir
contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias;
h) que seja declarado insubsistente o auto de infração devido a inexistência de relação jurídica
tributária que obrigue a impugnante ao recolhimento da Contribuição ao INCRA e ao SEBRAE após
12/12/2001 (vigência da EC n° 33/2001);
i) Subsidiariamente ao pedido “h”, relativamente à contribuição ao INCRA, caso eventualmente seja
afastada a natureza jurídica de CIDE da exação sub judice, que seja declarado insubsistente o auto de
infração devido a sua extinção, quer seja pelo advento do programa PRORURAL a ela vinculado,
quer seja pela incompatibilidade com a Constituição de 1998 e a Lei 8.212/91;
j) que seja declarada a não incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício, ante à ausência de
autorização legal para tanto.
Requer, ainda, a autorização expressa quanto a posterior juntada de documentos, independente do
andamento em que se encontre o presente Processo Administrativo Fiscal.
2 - Da impugnação do sujeito passivo solidário Absoluta Prestadora de Serviços Ltda
(fl. 439/460)
2.1. Em preliminar, argui:
I- Da nulidade do auto de infração por ambiguidade na fundamentação legal utilizada para
responsabilizar a impugnante:
Conforme consta no auto de infração, a autoridade fiscal fundamentou, individualmente, a
responsabilidade solidária da impugnante com base no artigo 124, inciso I, do CTN. Contudo, no
Relatório de Fiscalização, a autoridade fiscal não fez constar de forma específica o fundamento legal
utilizado como base para a inclusão da impugnante no polo passivo, apenas citou diversos
dispositivos legais sem correlacionar quais seriam aplicados à impugnante e quais seriam aplicados
ao sócio. A fundamentação genérica inviabiliza seu regular exercício ao direito à ampla defesa e ao
contraditório, violando o devido processo legal administrativo, vez que as hipóteses de
responsabilidade tributária previstas nos incisos do art. 124, do CTN, e incisos do art. 135, do CTN,
são distintas e atraem, cada uma, uma tese jurídica diferente para afastá-la. Sustenta que o auto de
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

infração deve ser decretado nulo, haja vista a ambiguidade na fundamentação legal utilizada para a
inclusão da impugnante no polo passivo, em afronta ao inciso IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72.
2.2. No mérito, argui:
I- Da insubsistência dos fundamentos do auto de infração:
A responsabilização tributária solidária da impugnante se deu com fundamento no art. 124, do CTN,
pois a fiscalização quis fazer crer que a autuada (Futuro Prestadora de Serviços Eireli) e a
Impugnante (Absoluta Prestadora de Serviços Lida) integram um grupo econômico de fato. No
entanto, a autoridade fiscal apenas citou os dispositivos utilizados como fundamento legal, de
maneira ambígua, sem provar ou especificar exatamente quais incisos seriam aplicáveis ao caso.
Ainda que se considerasse a existência deste suposto grupo econômico, tal constatação não pode
levar à responsabilização solidária de seus integrantes sem que se demonstre a existência dos
requisitos para a aplicação da previsão legal contida no art. 124 do CTN. Destaca que não há
qualquer menção, quer seja no Relatório Fiscal, quer seja no Auto de Infração, da participação da
impugnante em qualquer operação em conjunto com a empresa autuada, tendo a impugnante sido
incluída no polo passivo do presente procedimento fiscalizatório pelo mero fato de ter como sócio um
familiar dos sócios das outras empresas Autuadas.
II- Da inaplicabilidade do art. 124 do CTN:
Sustenta que o auto de infração é nulo, tendo em vista a fundamentação genérica utilizada pelo Fisco
para responsabilizar solidariamente a impugnante. Por eventualidade, apresenta argumentos acerca da
inaplicabilidade dos dispositivos do artigo 124.
II.I. Da inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN:
Este inciso menciona que serão responsáveis pela obrigação tributária aqueles que têm interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Sustenta que, no caso, não
restou configurado o interesse comum, já que a relação da impugnante com a empresa autuada é
meramente comercial. Traz excertos de decisões judiciais no sentido de que as pessoas solidariamente
obrigadas pelo débito fiscal devem ser sujeitos em conjunto da relação jurídica da qual surgiu o fato
imponível. Afirma que inexiste comprovação nos autos de que a impugnante realizou conjuntamente
com a empresa autuada a situação que constituiu o fato gerador dos tributos lançados, bem como com
o ato fato ou negócio jurídico que deu origem à tributação. Alega que a autoridade fiscal limitou-se a
fazer presunções acerca da natureza jurídica dos negócios firmados entre as pessoas jurídicas sem
suporte em qualquer elemento fático. Sustenta que as situações apontadas pela autoridade fiscal para
caracterizar a existência de grupo econômico não restaram comprovadas, conforme argumentos
sintetizados a seguir:
a) do quadro societário: afirma que o exercício da atividade da impugnante é realizado e gerido
exclusivamente por seu respectivo representante legal. Inexiste qualquer preceito legal que prevê a
configuração de constituição societária por interposta pessoa e consequente formação de grupo
econômico apenas por existir relação de parentesco entre os sócios, muito menos que prevê a
exclusão da pessoa jurídica do regime tributário simplificado pelo mesmo motivo. No mesmo
sentido, o fato de algum sócio da empresa autuada ser ex-empregado da impugnante, não caracteriza
de forma alguma a formação de grupo econômico. O fato de ter-se constatado a existência de
procuração outorgada pelo sócio da empresa autuada ao sócio da impugnante, não pode por si só
servir de amparo à arguição de formação de grupo econômico, mormente quando não se comprova a
efetiva utilização dos poderes outorgados. Não há nos autos qualquer documento que sustente a
alegação do AFRFB de que a impugnante tenha efetivamente tomado qualquer decisão de comando,
contratado funcionários, assinado cheques, realizado pagamentos, recebido valores ou assumido
compromissos e obrigações em nome da empresa autuada.
b) da identidade de endereços: sustenta que cada pessoa jurídica fiscalizada possui estrutura própria
em endereço distinto, conforme indicado em seus contratos sociais. Diz que o fato de a impugnante e
a empresa Absoluta Distribuidora de Cartões Ltda estarem localizadas no mesmo prédio, não indica
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

identidade de pessoa jurídica. No que tange às empresas Futuro Prestadora de Serviços e Master
Prestadora de Serviços Eireli, resta evidente que funcionam em locais totalmente distintos, ou seja,
tratam-se de estruturas distintas, inclusive em cidades diversas, uma em Ponta Grossa/PR e a outra
em Curitiba/PR. Afirma que a complementação dos endereços das empresas evidencia a existência de
estruturas físicas distintas que não permitem concluir tratarem-se de endereços idênticos que
evidenciariam a formação de grupo econômico.
c) movimentação dos empregados: a autoridade fiscal apresenta uma lista dos funcionários que foram
desligados da empresa Absoluta Prestadora em 30/11/2013 e no primeiro dia útil subsequente foram
admitidos em empresas do “Grupo”. Alega ser evidente que uma vez admitido em determinada
atividade empresarial, adquirindo técnicas e conhecimentos que só a prática é capaz de ensinar, ao ser
desligado de uma empresa, o funcionário certamente procura, num primeiro momento, reinserir-se no
mercado de trabalho na função que antes exercia, haja vista a experiência adquirida. Assim, sustenta
que, o fato de existirem funcionários que já trabalharam na empresa impugnante trabalhando nas
demais empresas autuadas, não caracteriza transferência de funcionários, muito menos que as
empresas tenham sido constituídas por interpostas pessoas e, consequentemente, formariam um grupo
econômico.
d) da contratação do mesmo contador: foi constatado que a impugnante e demais empresas autuadas
possuem o mesmo contador, o Sr. Ivan Carlos da Silva, proprietário do escritório de contabilidade
Maximum Assessoria e Controle, com sede em Maringá/PR. Aduz que inexiste qualquer
impedimento de que o serviço técnico especializado seja prestado pelo mesmo profissional a várias
empresas, não havendo qualquer irregularidade no fato observado.
II.II. Da inaplicabilidade do artigo 124, II, do CTN:
Este dispositivo menciona que serão solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas
por lei. No presente caso não é possível a aplicação do mencionado inciso, uma vez que a autoridade
fiscal não indicou a previsão legal decorrente do inciso II do art. 124 do CTN, apta a fundamentar a
responsabilidade solidária da Impugnante. Portanto, resta concluir pela inaplicabilidade do art. 124,
do CTN ao caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a responsabilidade tributária da
Impugnante.
III- Da inexistência dos requisitos aptos a caracterizar a formação de grupo econômico:
sustenta que não há nos autos qualquer comprovação de que as empresas fiscalizadas estariam sob a
gerência de uma única pessoa e que possuíssem vínculo econômico entre si para que a autoridade
fiscal pudesse lançar o tributo em face da impugnante com base na suposta formação de grupo
econômico entre as empresas. Destaca entendimento proferido pelo STJ no sentido de que apenas há
solidariedade quanto ao cumprimento de obrigações tributárias quando houver coparticipação na
prática do fato jurídico tributário, ou seja, deve haver a prova inequívoca da realização da situação
que configura o fato gerador para responsabilização de outras pessoas que não somente a empresa
autuada. Sustenta que a autoridade administrativa deixou de demonstrar nos autos que as despesas e
custos inerentes à manutenção de cada um dos estabelecimentos comerciais se confundem, bem como
deixou de demonstrar que os funcionários de uma pessoa jurídica exercem atividade laboral nas
instalações de outra, ou mesmo que recebem ordens hierárquicas de modo indistinto. Entende que
não restou comprovado nos autos qualquer elemento que caracterize a suposta formação de grupo
econômico entre as empresas.
IV- Da impossibilidade de extensão de responsabilidade na aplicação de multas/sanções/penas:
Sustenta que foi aplicada a multa de ofício em face da empresa e demais responsabilizadas
solidariamente em virtude de suposta ação dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento dos
fatos geradores dos tributos lançados de ofício pela autoridade fazendária, nos termos do inciso I do
art. 44 da Lei no 9.430/96. Cita o artigo 59 do Código Penal, que trata da fixação das penas,
afirmando que referido artigo é claro ao dispor que o juiz deve atender à culpabilidade, dentre outros
critérios, para aplicação da pena. No caso foi imposta uma pena pela conduta realizada apenas pela
empresa autuada principal, não cabendo a extensão da responsabilidade por essa pena – aplicada em
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

forma de multa – à impugnante, por violação aos preceitos legais, principalmente da Constituição
Federal no tocante à individualização das penas.
Dos Pedidos
Requer, preliminarmente:
a) que seja anulado integralmente o auto de infração, por cerceamento do direito de defesa do
impugnante, tendo em vista que o auto de infração aponta de maneira ambígua o fundamento legal
aplicável ao caso.
Superada a preliminar, no mérito, requer:
b) que seja afastada a responsabilidade solidária da impugnante pelo lançamento tributário, com
base no art. 124, I, do CTN, uma vez que não foi comprovado nos autos o interesse em comum da
impugnante na situação que constituiu o fato gerador da obrigação;
c) que seja afastada a responsabilidade solidária da impugnante pelo lançamento tributário, com
base no art. 124, II, do CTN, uma vez que inexiste qualquer previsão legal desta responsabilização
mencionada nos autos;
d) que seja afastada a responsabilidade solidária da Impugnante pelo lançamento tributário, uma
vez que não estão presentes os requisitos e características necessárias para caracterização da
formação de grupo econômico;
e) em se mantendo o lançamento tributário, que seja cancelada a multa aplicada em face da
impugnante ante a total ilegitimidade passiva para figurar como responsável solidária pela multa
lavrada unicamente em face da empresa autuada.
3- Da impugnação do sujeito passivo solidário Sr. Valdir Costa (fls. 548/582)
3.1. Em preliminar, argui, em síntese:
I- Da nulidade do auto de infração por ambiguidade na fundamentação legal utilizada para
responsabilizar o impugnante:
Sustenta que os dispositivos que fundamentaram o lançamento foram descritos de maneira ambígua,
em evidente cerceamento ao direito de defesa do Impugnante. Conforme consta no auto de infração, a
autoridade fiscal fundamentou, individualmente, a responsabilidade solidária do impugnante com
base no artigo 124, inciso I, do CTN. Contudo, no Relatório de Fiscalização, por sua vez, o AFRFB
não fez constar de forma específica o fundamento legal utilizado como base para a inclusão da
impugnante no polo passivo da relação jurídico-tributária, sendo que apenas citou diversos
dispositivos legais sem correlacionar quais seriam aplicados à impugnante e quais seriam aplicados
ao sócio. Argui que a autoridade fiscal ora considera a infração como constituição de pessoa jurídica
por interpostas pessoas e ora entende ser hipótese de grupo econômico constituído de forma irregular,
o que são situações distintas. Alega a impugnante que o auto de infração deve ser decretado nulo,
haja vista a ambiguidade na fundamentação legal utilizada para a inclusão do impugnante no polo
passivo, em afronta ao inciso IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72.
II- Da nulidade do procedimento pela ausência de intimação do início do procedimento fiscal. Da
ilegalidade de todo o procedimento fiscal:
Não foi observada a previsão legislativa de cientificar o impugnante pessoa física do início do
procedimento fiscal, bem como do número do TDPF-F e seu respectivo código de acesso, sendo
desrespeitado o art. 4°, § 4°, da Portaria RFB n.° 1.687/2014, eivando todo o procedimento de
nulidade, inclusive o Ato Declaratório Executivo lavrado na origem.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

3.2. No mérito, alega, em síntese:
I- Da inexistência de responsabilidade tributária solidária da pessoa física (não-sócio) incluída no
polo passivo da autuação:
Na origem do presente processo, a autoridade fiscalizadora entendeu que os sócios das empresas
fiscalizadas (Absoluta Distribuidora de Cartões Telefônicos Ltda, Futuro Prestadora de Serviços
EIRELI e Master Prestadora de Serviços - EIRELI) eram interpostas pessoas, bem como que o
verdadeiro sócio das referidas empresas, ou “sócio de fato” (como exposto na Representação Fiscal
deste processo administrativo fiscal), seria o Sr. Valdir Costa, ora impugnante, que foi incluído no
polo passivo do presente processo como responsável solidário dos débitos lançados contra a empresa
autuada, com base no art. 124, I, do CTN. Sustenta que os argumentos apresentados pela fiscalização
não devem prosperar, com base nos seguintes fatos e fundamentos:
a) da inexistência de constituição de pessoas jurídicas pelo impugnante por meio de interpostas
pessoas: não restou comprovada nos autos a existência de constituição de pessoas jurídicas por
interpostas pessoas, tampouco que sua existência é decorrente do fracionamento fraudulento de outra
empresa. Na Representação Fiscal foram apontados meros indícios de existência de interpostas
pessoas na constituição das pessoas jurídicas fiscalizadas, em momento algum há comprovação
conclusiva dos ilícitos lá descritos. Não há nos autos qualquer documento que sustente a alegação do
que terceiros estranhos (caso do impugnante) aos contratos sociais das empresas fiscalizadas tenham
efetivamente tomado qualquer decisão de comando ou assumido compromissos e obrigações em
nome da empresa. O fato de se ter constatado a existência de algumas procurações antigas outorgadas
ao Impugnante não pode por si só servir de amparo à arguição de constituição por interposta pessoa,
mormente quando não se comprova a efetiva utilização dos poderes outorgados. Ressalta que não há
qualquer prova da constituição de empresas pelo Impugnante por interpostas pessoas, ou seja, não
comprovação de que o Impugnante é quem gere, financeira, operacional e administrativamente
empresas em nome de terceiros.
b) da impossibilidade de responsabilização tributária passiva de pessoas físicas que não são sócios
das pessoas jurídicas autuadas: é incabível a responsabilização tributária solidária do impugnante por
estarem ausentes os pressupostos autorizadores da solidariedade tributária prevista no CTN (arts. 124,
135 e seguintes), uma vez que o impugnante não é nem nunca foi sócio das empresas fiscalizadas e
nem há provas de que tenha agido contra a lei (ou com excesso de poderes previstos no contrato
social da empresa, por não ser sócio) quanto à constituição das pessoas jurídicas autuadas no presente
processo. Além disso, os fundamentos utilizados no Auto de Infração e na Representação Fiscal
quanto à mencionada responsabilização tributária solidária também não merecem prosperar, quais
sejam os artigos 124, 134, 135 e 137, todos do CTN, pois não estão presentes os requisitos taxativos
autorizadores para sua aplicação ao caso, motivo pelo qual deve ser o Impugnante excluído do polo
passivo da demanda.
c) da inaplicabilidade do artigo 124, I, do CTN ao caso: o impugnante foi responsabilizado
solidariamente com base no inciso I do art. 124 do CTN, porém a autoridade fiscal não fundamentou
em qualquer momento quais seriam os motivos ensejadores do mencionado dispositivo legal, ou seja,
o interesse comum na situação que constitua o fato gerador não restou comprovado ou explanado
pelo Fisco na Representação Fiscal, devendo ser afastada a aplicação do art. 124, I, do CTN, e,
consequentemente, a responsabilidade solidária do impugnante pela obrigação tributária constante
destes autos.
d) da inaplicabilidade do art. 134 do CTN a este caso: alega que o art. 134, do CTN, foi meramente
introduzido na Representação Fiscal constante na origem como fundamento para a responsabilização
solidária do impugnante. No entanto, não houve qualquer fundamentação ou explicação dos motivos
ensejadores da aplicação de tal dispositivo legal nem nos presentes autos de infração e nem no Termo
de Verificação Fiscal. Tem-se que sua utilização sem qualquer fundamentação é ensejadora de
nulidade de todo o procedimento fiscal, por cerceamento do direito de defesa do impugnante, já que
não foi especificada a razão da utilização deste dispositivo, nem qual inciso seria aplicado ao caso. O
impugnante apresenta argumentos no sentido de ser o art. 134, do CTN, inaplicável ao caso, em
especial seu inciso VII, o qual deduziu ser aplicado ao caso.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

e) da inaplicabilidade ao caso dos artigos 135 e 137 do CTN: não houve prova de ato em que o
impugnante tenha agido com excesso de poderes ao contrato social (já que não é sócio de qualquer
empresa autuada), tampouco infração à Lei, pela inexistência de constituição de pessoas jurídicas
pelo impugnante por meio de interpostas pessoas. Cita jurisprudência do STJ acerca do assunto.
II- Da impossibilidade de extensão de responsabilidade na aplicação de multas/sanções/penas:
Alega que foi aplicada multa de ofício em face da empresa e demais responsabilizados solidariamente
em virtude de suposta ação dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento dos fatos geradores
dos tributos lançados de ofício pela autoridade fazendária, como preceitua o artigo 44, I, da Lei n°
9.430/1996. Utilizando-se do artigo 59 do Código Penal, argui que o juiz deve atender à
culpabilidade, dentre outros critérios, para aplicação da pena. No caso, entende que foi imposta uma
pena pela conduta realizada apenas pela empresa autuada principal, sendo absolutamente
inadmissível a extensão da responsabilidade por essa pena - aplicada em forma de multa - ao
impugnante, por violação aos preceitos legais, principalmente da Constituição Federal no tocante à
individualização das penas.
Dos Pedidos
Requer, preliminarmente:
a) que seja declarado nulo o presente auto de infração, por cerceamento do direito de defesa do
impugnante, tendo em vista que o auto de infração aponta de maneira ambígua o fundamento legal
aplicável ao caso;
b) acaso não acolhido o pedido do item “a”, que seja declarado nulo o presente auto de infração
por ausência de intimação do Impugnante do início do procedimento fiscal, bem como pela
ausência de ciência do número do MPF (TDPF-F) e seu respectivo código de acesso, conforme
determina o art. 4°, § 4°, da Portaria RFB n.° 1.687/2014.
Vencidas as preliminares, no mérito, requer:
c) que seja declarada a nulidade do auto de infração pela não fundamentação da utilização do art. 134,
CTN, ao caso, nem qual dos seus incisos seriam aplicáveis, não existindo fundamentação específica
quanto aos fatos que ensejaram sua aplicação, constituindo cerceamento ao direito de defesa do
Impugnante;
d) que seja declarada a nulidade do auto de infração pela não fundamentação da utilização do art.
137, CTN, ao caso, nem qual dos seus incisos seriam aplicáveis, não existindo fundamentação
específica quanto aos fatos que ensejaram sua aplicação, constituindo cerceamento ao direito de
defesa do Impugnante;
e) acaso não acatada os pedidos anteriores, que seja afastada a responsabilidade tributária solidária
imputada ao impugnante, excluindo-o do polo passivo deste procedimento administrativo fiscal, pela
inocorrência de situação de constituição de pessoas jurídicas por interpostas pessoas, por ser
inaplicável ao caso os artigos 124, inciso I, 134, 135, inciso III e 137 todos do CTN, pelo não
cumprimento de seus requisitos taxativos;
f) subsidiariamente, caso mantidos os lançamentos efetuados no auto de infração e a responsabilidade
tributária solidária imputada ao impugnante, que seja cancelada a multa aplicada em face do
Impugnante ante a total ilegitimidade passiva para figurar como responsável solidário pela multa
lavrada unicamente em face da empresa autuada.
É o relatório.
Em essência, os recorrentes repetem as mesmas razões já apresentadas em primeira
instância, conforme reproduzidos a seguir.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

Do Recurso Voluntário - Futuro Prestadora de Serviços Eireli (e-fls.633 e ss.)
III. PRELIMINARMENTE
III.I DA NULIDADE INTEGRAL DO PROCEDIMENTO FISCAL:
A recorrente aborda duas questões principais sob a preliminar de nulidade integral do procedimento
fiscal.
a) Da inobservância ao artigo 5°, parágrafo 2°, da Portaria RFB n° 1.687/2014:
Sustenta que o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) foi emitido por
autoridade incompetente, comprometendo a integridade do procedimento fiscal. Argumenta que
o TDPF é o documento que formaliza o início do procedimento fiscal e deve ser emitido
respeitando-se as normas e procedimentos estabelecidos pela Portaria RFB n° 1.687/2014,
incluindo a obrigação de notificar expressamente o contribuinte sobre os tributos e períodos a
serem fiscalizados, assim como qualquer alteração nos critérios de fiscalização. A recorrente
alega que a alteração realizada no TDPF para incluir IRPJ, CSLL, PIS, e COFINS, além das
contribuições inicialmente previstas, não foi devidamente comunicada, violando o direito de não
ser surpreendida e o princípio da segurança jurídica, resultando em cerceamento de defesa.
b) Da insubsistência do ADE de exclusão do Simples Nacional por inexistir interpostas pessoas na
constituição da Recorrente:
Expõe a recorrente:
Conforme mencionado, houve a exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL através do Ato
Declaratório Executivo n° 44/2017, sob o suposto fundamento de que seu sócio é interposta
pessoa, sendo quem a administra de fato é Sr. Valdir Costa, nos termos da Representação para tal
fim exarada no processo administrativo n.° 10940.721021/2017-52.
Destarte, como amplamente comprovado através da Impugnação apresentada no Processo
Administrativo n.° 10940.721021/2017-52, os argumentos aduzidos pela Autoridade Fiscal para
respaldar tal ato não merecem qualquer respaldo, pelo que os autos de infrações ora combatidos
devem ser integralmente cancelados, uma vez que decorrentes de ato nulo e sem qualquer
fundamento jurídico.
IV. DO MÉRITO
IV.I. DA INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO POR NÃO CONSIDERAR O VALOR PAGO
NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL
A recorrente argumenta que os lançamentos tributários realizados no presente Processo
Administrativo não refletem a dedução dos valores pagos a título de tributos no Regime
Simplificado — SIMPLES NACIONAL. Aponta que, apesar da não especificação dos valores
que deveriam ser deduzidos, isso não elimina o direito de ter os pagamentos efetuados sob o
regime simplificado considerados no lançamento tributário.
A Súmula CARF n° 76 é citada para reforçar o argumento, estabelecendo que na
determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do
Simples, devem ser deduzidos os recolhimentos de mesma natureza efetuados nessa sistemática,
respeitando os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Pugna, portanto, a reforma da decisão que não acatou essa dedução, argumentando que a
não consideração dos valores pagos no SIMPLES NACIONAL contraria o entendimento
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

sumulado do CARF, pleiteando a insubsistência do lançamento tributário de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
IV.II. DA INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO POR FAZER INCIDIR
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS
Argumenta contra a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas que
considera indenizatórias, não remuneratórias. A recorrente contesta a base de cálculo dos autos
de infração, que foram formados a partir de valores declarados pela própria empresa através de
GFIPs, sem considerar a natureza indenizatória de certas verbas.
A legislação citada, especificamente o artigo 22, § 2° da Lei n° 8.212/91, e o artigo 28, §
9° da mesma lei, estabelecem uma lista de verbas que não devem compor a base de cálculo para
a incidência de contribuição previdenciária patronal, incluindo auxílio-doença, auxílio-acidente,
faltas justificadas, auxílio-alimentação, terço constitucional de férias gozadas, férias
proporcionais, abono assiduidade, salário maternidade, e aviso prévio indenizado.
Argumenta que, seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
contribuição previdenciária patronal só deve incidir sobre verbas que retribuam a prestação do
trabalho, excluindo-se as indenizações. Exemplos de julgados do STJ são apresentados para
reforçar a tese de que verbas com natureza indenizatória não devem sofrer incidência de
contribuição previdenciária.
A recorrente conclui que as verbas indenizatórias, conforme definidas na legislação e
corroboradas pela jurisprudência, não devem integrar a base de cálculo para a contribuição social
previdenciária patronal, desafiando o fundamento do lançamento tributário em questão.
IV.II.I. DO FATO GERADOR E A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA RELATIVA ÀS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Expõe a conceituação legal do fato gerador da obrigação principal, conforme descrito no
art. 114 do Código Tributário Nacional, que o define como a situação estabelecida em lei,
necessária e suficiente para sua ocorrência. Realça que Amilcar Falcão reitera essa definição,
vinculando o nascimento da obrigação jurídica de pagar um tributo a um fato ou conjunto de
fatos especificados legalmente.
Sustenta que a hipótese de incidência das contribuições destinadas à seguridade social se
limita à remuneração paga aos funcionários para recompensar os serviços prestados.
Consequentemente, o fato gerador desta obrigação tributária é a existência de trabalhadores ao
serviço do empregador sujeitos ao regime geral previdenciário. Assim, o art. 22 da Lei n°
8.212/91 estipula que as contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social devem incidir
exclusivamente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos empregados em
qualquer título.
Argumenta que, enquanto as verbas remuneratórias pagas aos empregados constituem a
base de cálculo para a incidência das contribuições previdenciárias. Já aquelas com natureza
indenizatória, que não visam retribuir diretamente o trabalho prestado, não devem ser incluídas
nesta base de cálculo.
Assim conclui:
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

Em contrapartida, caso as verbas pagas aos empregados possuam natureza indenizatória, ou seja, não
se destinem a retribuir diretamente a prestação do trabalho por parte do empregado, não integram a
remuneração (salário de contribuição) e, portanto, não devem integrar referida base de cálculo,
conforme se demonstrará.
IV.II.II. DA BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Neste subcapítulo, aborda-se a composição da base de cálculo para as contribuições
devidas pelo empregador, definida pela Constituição Federal em seu artigo 195. Este artigo
estipula como base de cálculo a folha de salários, receita ou faturamento, e lucro, detalhando que
as contribuições sociais incidem sobre: a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados a qualquer título a pessoa física que preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; a receita ou o faturamento; e o lucro.
O artigo 22, inciso I, da Lei n° 8.212/91 complementa essa definição, especificando que a
contribuição a cargo da empresa para a Seguridade Social é de vinte por cento sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título durante o mês aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho
em qualquer de suas formas.
Além disso, o artigo 65 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de julho de 2005,
esclarece que o fato gerador da obrigação previdenciária principal inclui a prestação de serviços
remunerados pelos segurados empregados, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais, e
cooperados intermediados por cooperativa de trabalho.
Em suma, aduz que a base de cálculo para as contribuições sociais previdenciárias deve
ser a remuneração paga aos segurados empregados, destinada a retribuir o trabalho, incidente
sobre a folha de salários, e não deve incluir verbas de caráter indenizatório.
Expõe:
No presente caso, a norma constitucional é clara ao referir que os empregadores contribuirão para a
previdência social com base na folha de salários, receita ou faturamento e lucro, não sendo admissível
acrescer à norma jurídica significado novo ao termo salário, capaz de incluir as verbas de natureza
indenizatória.
Resta claro, portanto, que a contribuição destinada à seguridade social é a remuneração paga aos
segurados empregados, destinadas a retribuir trabalho, incidentes sobre a folha de salários dos
respectivos funcionários, e não as verbas de caráter indenizatório.
IV.II.III. DA ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE AS
VERBAS TRABALHISTAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA

Argumenta-se contra a inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo para o
pagamento das contribuições sociais previdenciárias. Analisa-se especificamente:
a) AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE
Aduz que o auxílio-doença, conforme o art. 60 da Lei n° 8.213/91, destina-se ao segurado
empregado a partir do 16o dia do afastamento da atividade por motivo de saúde, e o auxílio-
acidente é concedido após a cessação do auxílio-doença, conforme o § 2° do art. 86 da mesma
lei, indicando uma natureza indenizatória para ambas as verbas. Estas, por serem benefícios
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

previdenciários pagos pela Previdência Social e não pelo empregador, não devem sofrer
incidência de contribuição previdenciária, em conformidade com o art. 28, § 9°, alínea "a" da Lei
n° 8.212/91, que exclui os benefícios da previdência social dos itens que compõem o salário-de-
contribuição.
b) FALTAS JUSTIFICADAS
Argumenta que o pagamento realizado pelas empresas, em casos de afastamento dos
trabalhadores por período inferior a 15 dias através de faltas justificadas, possui natureza
indenizatória similar àquela observada quando o empregado supera este prazo. Destaca que o
afastamento, justificado por falta, altera a relação empregatícia, perdendo sua característica
sinalagmática, conforme explicações baseadas nas observações do Ministro Luiz Fux.
Conclui:
Desse modo, a ausência do empregado por meio de faltas justificadas, transforma a remuneração
ordinária e pontualmente paga pela Recorrente em verbas indenizatórias, pela simples razão de que
não há mais contraprestação de trabalho.
Assim sendo, também neste caso, deve ser determinada a exclusão de tais pagamentos da base de
cálculo das contribuições previdenciárias patronais, uma vez que igualmente não ocorre
contraprestação ao trabalho prestado pelo empregador ao empregado.
c) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Na exposição sobre o auxílio-alimentação, argumenta que, similarmente às demais verbas
trabalhistas mencionadas anteriormente, é classificado como parcela indenizatória, não
possuindo caráter remuneratório e, consequentemente, não deve integrar o salário do empregado.
Destaca que, dado seu caráter indenizatório, não deve constituir base para a incidência da
contribuição social previdenciária.
O artigo 28, § 9o, alínea "c" da Lei n° 8.212/91, é citado para corroborar que a parcela "in
natura" recebida conforme os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, nos termos da Lei n° 6.321 de 14 de abril de 1976, não integra o salário-
de-contribuição.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é invocada para reforçar que o
pagamento "in natura" do auxílio-alimentação, ou seja, quando a alimentação é fornecida
diretamente pela empresa, não sofre incidência da contribuição previdenciária por não ter
natureza salarial, independentemente de o empregador estar inscrito no Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT). Este entendimento é apresentado como um esforço das
empresas para aumentar a produtividade e eficiência funcionais, não constituindo remuneração e,
portanto, isentando tais pagamentos da base de cálculo para contribuição previdenciária patronal.
d) TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS GOZADAS — CARÁTER INDENIZATÓRIO
Argumenta que o adicional de férias estabelecido pela Constituição Federal visa
proporcionar ao trabalhador um reforço financeiro durante o período de descanso, destacando-se
como uma parcela acessória com natureza indenizatória.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

O Supremo Tribunal Federal desenvolveu entendimento de que o terço constitucional de
férias não deve sofrer incidência de contribuição previdenciária, uma vez que possui natureza
compensatória/indenizatória. Este posicionamento se baseia no art. 201, § 11 da CF/88, que
estipula que apenas as parcelas incorporáveis ao salário para fins de aposentadoria estão sujeitas
à contribuição previdenciária.
Assim, enfatiza que a jurisprudência do STF e do STJ consolidou que as contribuições
previdenciárias não devem incidir sobre o terço constitucional de férias, reforçando a natureza
indenizatória dessa verba e, portanto, a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal
sobre tais valores.
e) FÉRIAS PROPORCIONAIS E RESPECTIVOS TERÇO CONSTITUCIONAL
Argumenta que as férias proporcionais, decorrentes da rescisão do contrato de trabalho,
conferem ao empregado o direito de receber remuneração pelo período incompleto de férias,
proporcionalmente a 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias, conforme estabelecido
pelos artigos 146 e 147 da CLT.
Destaca o caráter indenizatório do pagamento em pecúnia das férias proporcionais, visto
como uma compensação ao empregado pelas férias não gozadas. Esse entendimento é reforçado
pelo artigo 28, §9°, alínea "d" e "e" item "6" da Lei n° 8.212/91, que exclui tais importâncias do
salário-de-contribuição para fins previdenciários.
Conclui enfatizando a pacificação do tema na Corte Superior de Justiça, que reconhece a
natureza indenizatória das férias proporcionais e do terço constitucional para fins de não
incidência do Imposto de Renda, conforme Súmula n° 386 do STJ.
f) ABONO ASSIDUIDADE (AUSÊNCIAS PERMITIDAS AO TRABALHO)
Argumenta que o abono assiduidade, pago pelo empregador como compensação por
direitos não usufruídos, como um determinado número de faltas anuais abonadas, constitui uma
verba de natureza indenizatória e não remuneratória. Esse pagamento pode ser efetuado em
pecúnia por ocasião da rescisão contratual, aposentadoria, falecimento ou até durante as férias.
Destaca o abono assiduidade como um prêmio para incentivar o empregado a manter uma
presença constante no trabalho, evidenciando seu caráter indenizatório, conforme o artigo 28, §
9o, alínea "e", item "7" da Lei n° 8.212/91, que exclui expressamente do salário-de-contribuição
ganhos eventuais e abonos desvinculados do salário.
Ressalta a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que
reconhece o caráter indenizatório do abono-assiduidade, não incidindo, portanto, contribuição
previdenciária sobre tais valores. Cita precedentes específicos do STJ que reforçam a não
inclusão dessas verbas no cálculo das contribuições previdenciárias por não se referirem à
remuneração por serviços prestados.
Conclui ser descabida a cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos a
título de abono assiduidade, reafirmando a natureza indenizatória de tais pagamentos e a
consequente não incidência de contribuições sociais previdenciárias.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

g) SALÁRIO MATERNIDADE
Argumenta que o salário-maternidade é um benefício previdenciário definido pelo art. 71
da Lei n° 8.213, com redação alterada pela Lei n° 10.710/91, garantido à segurada da
Previdência Social por um período de 120 dias, podendo iniciar-se até 28 dias antes do parto.
Expõe que este benefício visa assegurar suporte financeiro à empregada que se encontra
numa situação especial de maternidade, não se configurando como contraprestação pelo serviço
prestado, mas como uma forma de indenização pelo empregador devido à condição particular da
empregada. Destaca-se que a empregada, durante o período de recebimento do salário-
maternidade, não realiza trabalho efetivo, evidenciando ainda mais o caráter indenizatório da
verba.
Conclui que, dada a natureza indenizatória do salário-maternidade, é ilegal a cobrança de
contribuição social previdenciária sobre esses valores pagos aos empregados, reforçando a tese
de que tais benefícios não devem sofrer incidência de contribuições por não se tratar de
remuneração por trabalho prestado.
h) AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Destaca que conforme legislação e jurisprudência superior, as verbas de caráter
indenizatório, não associadas à efetiva prestação de serviço ou à disposição do empregador, não
constituem base tributável para a contribuição social previdenciária.
Assevera que o inciso I do artigo 28 da Lei n° 8.212/91 delineia o salário-de-contribuição
como a remuneração efetivamente recebida ou creditada em qualquer título durante o mês,
salientando que o aviso prévio indenizado se categoriza não como remuneração, mas como
indenização, excluindo-se, portanto, da incidência de contribuição previdenciária sobre tais
verbas indenizatórias, dado que não representam a prestação de serviço.
Refuta a incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado,
invocando o princípio de que a contribuição previdenciária deve incidir sobre verbas salariais e
não sobre indenizações, conforme clareza do inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, que
define a contribuição social do empregador como incidente sobre a folha de salários.
Acentua a natureza compensatória da indenização pela rescisão sem justa causa,
conforme previsto no artigo 7°, inciso I, da Constituição Federal, reiterando que tais pagamentos
não devem integrar a base de cálculo para contribuições sociais previdenciárias.

IV.III. IVAN. INCRA
E SEBRAE COMO CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO
NODOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)

A argumentação recursal apresenta os assuntos abaixo:
Instituição e Exigibilidade:
A contribuição ao SEBRAE foi estabelecida pela Lei n° 8.029/1990, modificada pela Lei n°
8.154/1990, como adicional às contribuições devidas ao SENAC, SESC, SENAI, e SESI, mantendo-
se vigente e obrigatória a todas as empresas, independentemente de beneficiarem-se ou não das
atividades pelo órgão desenvolvidas.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

A contribuição ao INCRA é exigida de todas as empresas desde a Lei n° 2.613/1955, consolidada
pelo Decreto-Lei n° 1.146/1970. A Lei Complementar n° 11/1971, que criou o PRORURAL,
aumentou esta contribuição para 2,6%, cabendo 2,4% ao FUNRURAL e 0,2% ao INCRA. A Lei n°
7.787/1989 apenas eliminou a contribuição destinada ao PRORURAL, mantendo os 2% destinados
ao INCRA.
Legalidade e Constitucionalidade:
Base de Cálculo e Constitucionalidade:
Questiona-se a constitucionalidade da base de cálculo para as contribuições ao INCRA e ao SEBRAE
frente à Emenda Constitucional n° 33/2001, atualmente debatida em recursos extraordinários com
repercussão geral (RE 630.898 e RE 603.624), ainda pendentes de julgamento.
[Tema 325 – SEBRAE e TEMA 495 – INCRA]
Enquanto vigentes as legislações que regem tais contribuições, a autoridade administrativa deve
cumprir a lei, sendo improcedentes as alegações que visam excluir tais contribuições do lançamento,
em virtude da impossibilidade de exame, na via administrativa, da constitucionalidade de tratados,
acordos internacionais, leis ou decretos.
Jurisprudência:
Reconhecimento dos Limites Constitucionais:
Enfatiza que os tribunais reconhecem os limites estabelecidos pela Emenda Constitucional n° 33/01
e, consequentemente, excluem a cobrança das CIDE's sobre a folha de salários. Cita julgado que
caracteriza a contribuição ao INCRA como de intervenção no domínio econômico, não recepcionada
pela EC n° 33/01 devido à especificação dos critérios para o aspecto quantitativo dessas
contribuições, tornando incompatível a incidência sobre a folha de salários.

V.III.I. DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 33/01. DA IMPOSSIBILIDADEDE ELEIÇÃO
DA FOLHA DE SALÁRIO COMO BASE DE CÁLCULO DAS CIDE'S

Contextualização Legal e Jurisprudencial:
1. Enquadramento Constitucional:
- Art. 149 da CF/88 prevê exclusivamente à União a competência para instituir contribuições
sociais, de intervenção no domínio econômico, e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas. A redação original foi modificada pela Emenda Constitucional n° 33/01, que adicionou
parágrafos, especialmente o §2°, inciso III, estabelecendo critérios específicos para as alíquotas e
bases de cálculo das Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE's).
2. Alterações pela EC n° 33/01:
- A EC n° 33/01 ao acrescentar o §2° ao art. 149 da CF, especificou o regime das contribuições
sociais e de intervenção no domínio econômico, estabelecendo critérios para o aspecto quantitativo
dessas contribuições, indicando bases tributáveis como faturamento, receita bruta, ou valor da
operação, excluindo a folha de salários como base compatível.
3. Jurisprudência do STF:
- A Suprema Corte, através do RE n° 559.937/RS, reconheceu a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS Importação promovido pela Lei n° 10.865/2004.
Este julgamento, representativo da controvérsia, estabeleceu que a base de cálculo eleita pela
legislação era inconstitucional, por incluir grandezas estranhas ao "valor aduaneiro".
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

Argumentação da Recorrente:
- Incompatibilidade com a CF:
- Assevera que, conforme o art. 149 §2° III "a" da CF/88, as contribuições destinadas ao
INCRA e ao SEBRAE, definidas como CIDEs, não podem ser legitimamente exigidas com base
na folha de pagamentos, mas sim sobre "o faturamento, receita bruta ou valor da operação e, no
caso de importação, valor aduaneiro".
Fundamentação do STF:
- Ressalta que o fundamento adotado pelo STF para declarar a inconstitucionalidade da
cobrança do PIS e da COFINS Importação sobre base de cálculo diversa do "valor aduaneiro"
aplica-se igualmente às CIDEs, indicando uma violação ao art. 149 §2° III "a" da CF/88, e
restringindo o legislador tributário às bases de cálculo previamente definidas na Constituição.
Conclusão:
- Conclui que a cobrança de contribuições destinadas ao INCRA e ao SEBRAE sobre a
folha de salários é incompatível com os critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional n°
33/01, representando uma inconstitucionalidade no alargamento da base de cálculo dessas
contribuições.

IV.III.II. A CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E O PRINCÍPIO DA REFERIBILIDADE
INERENTE ÀS CIDES — CONTRARIEDADE AO ART. 149DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988
Argumenta que, além da inconstitucionalidade já demonstrada pela aplicação da Emenda
Constitucional no 33/01, há outra irregularidade na contribuição ao INCRA, destacando a
essência das Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDES) prevista no art. 149
da Constituição Federal de 1988. As CIDES têm o propósito de custear a atuação estatal em
setores econômicos específicos, demandando que apenas os agentes atuantes no setor alvo da
intervenção estatal suportem a tributação. Salienta a necessidade de referibilidade direta entre o
sujeito passivo da exação e a finalidade da intervenção estatal, alinhando-se ao objetivo das
CIDES de intervir no domínio econômico para viabilizar preceitos constitucionais relacionados à
função social da propriedade e à redução das desigualdades regionais.
Conclui:
Pelo exposto, mostra-se patente a ausência de referibilidade entre a atividade da Recorrente
Recorrente e a atuação do INCRA, o que impõe a declaração de exclusão de sua exigência em relação
a Recorrente.

IV.IV. DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Alega que não existe previsão legal para a incidência de juros moratórios sobre a multa de
ofício, por não se enquadrar na expressão "débitos decorrentes de tributos e contribuições",
conforme disposto no art. 61, parágrafo 3°, da Lei n° 9.430/96. Expõe que o Acórdão recorrido
sustenta tal incidência com base no Código Tributário Nacional (CTN), especificamente o art.
161, que prevê a adição de juros de mora ao crédito não pago no vencimento, independentemente
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

do motivo da falta. Ressalta que o art. 139 do CTN define que o crédito tributário deriva da
obrigação principal e possui a mesma natureza, e o § 1° do art. 113 do CTN estabelece que a
obrigação principal é constituída pela ocorrência do fato gerador, tendo como objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, e se extingue junto com o crédito decorrente.
Argumenta que a multa de ofício representa uma obrigação tributária principal, integrando
efetivamente o crédito tributário.
Insiste na necessidade de uma análise detalhada sobre a incidência de juros moratórios
sobre o crédito tributário acrescido de multa, pois tal questão é controversa tanto nos tribunais
judiciais quanto no CARF.
O recurso discute a inaplicabilidade dos juros moratórios sobre a multa de ofício,
fundamentando-se em princípios do direito tributário e na interpretação da legislação pertinente,
especialmente o Código Tributário Nacional (CTN). A recorrente argumenta que apenas a lei
pode estabelecer a incidência de tributos, suas penalidades e, por extensão, os juros sobre estas.
Ressalta que o art. 161 do CTN, que prevê juros de mora para créditos tributários não pagos, não
se aplica automaticamente, exigindo legislação complementar que regule sua aplicação sobre
multas.
Salienta-se que a exigência legal para a aplicação de correção monetária e juros de mora
deve estar claramente definida, e que a falta de especificação legal ou referência errônea nos
fundamentos dos lançamentos compromete princípios constitucionais como o direito à ampla
defesa e ao contraditório.
Enfatiza-se que a natureza jurídica das multas difere da dos tributos, sendo as multas
sancionatórias por atos ilícitos, enquanto os tributos decorrem da ocorrência de fatos geradores.
Com base nesse entendimento, conclui-se que não há previsão legal para a incidência de juros
moratórios sobre multas de ofício, defendendo que tal prática carece de autorização legal
expressa e viola o espírito da lei.
V. DOS PEDIDOS
Diante do acima exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em receber o presente Recurso
Voluntário para no mérito dar-lhe integral provimento a fim de:
PRELIMINARMENTE:
I) REFORMAR o R. Acórdão n° 10-61.944, a fim de declarar a NULIDADE do oAuto de Infração
uma vez que o Delegado que expediu o TDPF que subsidiou o procedimento fiscal que culminou
naquele ato é autoridade incompetente para tanto;
II) REFORMAR o R. Acórdão n° 10-61.944, a fim de declarar a NULIDADE do Auto de Infração
por ausência de intimação da Recorrente do início do procedimento fiscal, bem como pela
ausência de ciência do número do MPF e seu respectivo código de acesso, conforme determina o
art. 40, §4°, da Portaria RFB n.° 1.687/2014;
NO MÉRITO:
III) REFORMAR o R. Acórdão n° 10-61.944, a fim de declarar a INSUBSISTÊNCIA do Auto de
Infração, Infrações uma vez que não houve a dedução dos valores pagos no regime simplificado,
em afronta à súmula 76/CARF, nos termos aduzidos no tópico IV.1;
IV) REFORMAR o R. Acórdão n° 10-61.944, a fim de declarar a INSUBSISTÊNCIA do Auto de
Infração, por fazer incidir contribuição previdenciária sobre os supostos "pagamentos" a
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

segurados empregados e contribuintes individuais uma vez que sobre a atividade da Recorrente
incidiria a CPRB;
V) REFORMAR o R. Acórdão n° 10-61.944, a fim de declarar a INSUBSISTÊNCIA do Auto de
Infração, em decorrência da incidência de verbas indenizatórias na base de cálculo das
Contribuições Previdenciárias;
VI) REFORMAR o R. Acórdão n° 10-61.944, a fim de declarar a INSUBSISTÊNCIA do Auto de
Infração, devido a inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a Recorrente ao
recolhimento da Contribuição ao INCRA e ao SEBRAE após 12/12/2001 (vigência da EC
n°33/2001);
VII) REFORMAR o R. Acórdão n° 10-61.944, a fim de declarar a NÃO INCIDÊNCIA de juros
moratórias sobre a multa de ofício, ante à ausência de autorização legal para tanto, nos termos
exposto no item IV.III.

Do Recurso Voluntário - Absoluta Prestadora de Serviços Ltda (e-fls.674 e ss.)
[...]
III.I. DA
NULIDADE INTEGRAL DO PROCEDIMENTO FISCAL POR
FUNDAMENTAÇÃO AMBÍGUA
A Recorrente impugna a fundamentação empregada pela Autoridade Fiscal que
individualizou a responsabilidade solidária com base no artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional (CTN), aduzindo que tal ato se reveste de ambiguidade insuperável. A
crítica central reside na ausência de especificação, no Relatório de Fiscalização, dos
fundamentos legais precípuos que conduziram à eleição da Recorrente como corresponsável no
polo passivo da obrigação tributária, visto que a Autoridade Fiscal limitou-se a mencionar um
conjunto de dispositivos legais sem estabelecer a pertinente distinção ou conexão destes com a
figura da Recorrente e do sócio, respectivamente.
Assim, colide frontalmente com o direito à ampla defesa e ao contraditório, essenciais ao
devido processo legal administrativo, uma vez que as disposições contidas nos incisos do artigo
124 e do artigo 135 do CTN delineiam hipóteses de responsabilidade tributária de natureza
distinta, exigindo, por consequência, abordagens jurídicas específicas para seu afastamento.
A fundamentação ambígua adotada, portanto, impede que a Recorrente possa exercitar
adequadamente sua defesa, por não se aclarar contra qual exata imputação deve se insurgir: a de
partilhar de interesse comum na situação que deu origem à obrigação principal, conforme
estabelecido no inciso I do artigo 124 do CTN, ou a de subsumir-se a alguma previsão legal
expressa que a aponte como responsável solidária, nos termos do inciso II do mesmo artigo.
Diante disso, alega-se que o Auto de Infração carece de fundamentação legal clara e inequívoca,
resultando na impossibilidade de exercício do direito de defesa, o que demanda a decretação de
sua nulidade integral.
2
III.I
DA
NULIDADE
INTEGRAL
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL
POR
FUNDAMENTAÇÃO AMBÍGUA
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

A Recorrente fundamenta alegações de nulidade do procedimento fiscal adotado,
destacando a ambiguidade na imputação da responsabilidade solidária, com base no artigo 124,
inciso I do Código Tributário Nacional (CTN). As razões recursais se organizam conforme
segue:

1. Fundamentação Ambígua da Autoridade Fiscal:
- A Autoridade Fiscal não especificou de maneira clara e precisa os fundamentos legais
para a inclusão da Recorrente no polo passivo da relação tributária. Referiu-se genericamente a
diversos dispositivos legais sem estabelecer a correlação direta com a situação da Recorrente.

2. Violação ao Direito de Defesa e Contraditório:
- A ambiguidade na fundamentação legal compromete o exercício dos direitos à ampla
defesa e ao contraditório por parte da Recorrente, configurando violação ao devido processo
legal administrativo. A diferença nas hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos
artigos 124 e 135 do CTN demanda fundamentação específica para cada tese jurídica defensiva.

3. Cerceamento de Defesa:
- A generalização dos fundamentos legais pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil (AFRFB) resultou em cerceamento de defesa, impedindo a Recorrente de compreender as
acusações específicas e de elaborar defesa adequada.

4. Exigência de Fundamentação Específica:
- O auto de infração, conforme art. 10, IV do Decreto no 70.235/72, deve apresentar de
forma clara e completa os fundamentos legais do lançamento tributário. A falha em cumprir essa
exigência resulta em nulidade do lançamento por falta de fundamentação específica.

5. Pedido de Reforma do Acórdão:
- Diante da ambiguidade na fundamentação legal, sustenta-se a necessidade de reforma
do acórdão proferido, para que se decrete a nulidade do auto de infração, assegurando-se, assim,
o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

A Recorrente, portanto, pugna pela nulidade integral do procedimento fiscal, invocando a
falta de especificidade e clareza na fundamentação legal que embasou a sua inclusão no polo
passivo da obrigação tributária, configurando violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal.

IV.I. DA INSUBSISTÊNCIA QUANTO AOS FUNDAMENTOS DO AUTO DE
INFRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 124 DO CTN
Consoante os argumentos proferidos na impugnação e examinando o Auto de Infração,
nota-se que a imputação de responsabilidade tributária solidária à Recorrente fundamentou-se no
artigo 124 do Código Tributário Nacional (CTN), sob a premissa do Auditor Fiscal de que a
Autuada, Futuro Prestadora de Serviços Eireli, e a Recorrente, Absoluta Prestadora de Serviços
Ltda, constituiriam um grupo econômico de fato.
É imperativo sublinhar que a atribuição de responsabilidade solidária a distintas entidades
empresariais em razão de um lançamento tributário exige a observância estrita dos critérios
legais estabelecidos pelo artigo 124 do CTN. Tal disposição legal demanda prova concreta e
efetiva da existência de um grupo econômico no cenário em análise.

2
IV.I. DA INSUBSISTÊNCIA QUANTO AOS FUNDAMENTOS DO AUTO DE INFRAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 124 DO CTN

A argumentação central deste segmento contesta a aplicabilidade do artigo 124 do Código Tributário Nacional
(CTN) para a responsabilização tributária solidária da Recorrente, desafiando os fundamentos do Auto de Infração
que alega a existência de um grupo econômico de fato entre a Recorrente e a Futuro Prestadora de Serviços Eireli.
Os pontos essenciais da argumentação são:

- Desafio à Formação de Grupo Econômico: A Recorrente rebate a alegação de formação de grupo econômico com a
Futuro Prestadora de Serviços Eireli, argumentando que a Autoridade Fiscal falhou em comprovar efetivamente os
requisitos legais para tal configuração, conforme exigido pelo artigo 124 do CTN.

- Inexistência de Subsunção dos Fatos à Norma Jurídica: Alega-se que os motivos elencados pela Autoridade Fiscal
para caracterizar a formação de grupo econômico e a exclusão da empresa autuada do Simples Nacional não
encontram respaldo na norma jurídica aplicável, indicando uma ausência de prova ou especificação clara dos fatos
que se subsumiriam aos incisos aplicáveis do artigo mencionado.

- Citação Ambígua dos Dispositivos Legais: Critica-se a menção ambígua aos dispositivos legais pela Autoridade
Fiscal, sem a devida especificação ou prova de quais incisos seriam efetivamente aplicáveis ao caso concreto,
comprometendo a clareza e a especificidade da fundamentação legal.

- Ausência de Provas Concretas da Existência de Grupo Econômico: Refuta-se a conclusão da Autoridade Fiscal
sobre a existência de um grupo econômico por falta de provas substanciais e concretas que evidenciem tal
configuração, desafiando assim a base para a responsabilização solidária dos integrantes do suposto grupo.

- Necessidade de Demonstração dos Requisitos para Aplicação do Art. 124 do CTN: Enfatiza-se que, mesmo na
hipótese de reconhecimento de um grupo econômico, a responsabilização solidária de seus integrantes exige a
demonstração explícita dos requisitos previstos no artigo 124 do CTN, o que não foi adequadamente realizado pela
Autoridade Fiscal.

Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

Este capítulo do recurso insiste na insubsistência dos fundamentos do Auto de Infração, particularmente na
inaplicabilidade do artigo 124 do CTN para a imposição de responsabilidade tributária solidária à Recorrente,
destacando a falta de fundamentação específica, a ausência de provas concretas e a necessidade de uma
demonstração clara dos requisitos legais para tal responsabilização.

IV.I.I. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 124, I, DO CTN até a parte a) DO QUADRO
SOCIETÁRIO

Este trecho do recurso discute a inaplicabilidade do art. 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN) ao caso em
questão, objetando a imposição de responsabilidade tributária solidária à Recorrente. Os argumentos apresentados
são:

- Interpretação do Art. 124, I, do CTN: Argumenta-se que a responsabilidade solidária não se aplica, pois a
Recorrente e a empresa autuada são entidades jurídicas distintas sem interesse comum na situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal.

- Ausência de Interesse Comum: Sustenta-se que a única relação entre a Recorrente e a empresa autuada é
meramente comercial, não configurando o interesse comum necessário para a aplicação da responsabilidade
solidária.

- Jurisprudência do STJ: Cita-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para reforçar a necessidade de
atuação conjunta na situação que constitui o fato gerador para que se configure a solidariedade.

- Inexistência de Provas: Afirma-se que não há provas nos autos que demonstrem a alegada formação de grupo
econômico ou a realização conjunta do fato gerador dos tributos lançados, assim como não se provou a atuação
conjunta das empresas na situação que constitui o fato imponível.

- Ausência de Ato de Gestão Conjunta: Ressalta-se que não há evidências de que a Recorrente tenha gerido ou
administrado a empresa autuada ou que tenha havido qualquer atuação comum que justificasse a imputação de
responsabilidade solidária.

a) DO QUADRO SOCIETÁRIO
Questiona-se a fundamentação baseada em relações de parentesco entre sócios das empresas e ex-empregados,
argumentando que tais fatos não são suficientes para estabelecer a existência de um grupo econômico ou justificar a
responsabilidade solidária. Enfatiza-se que a existência de parentesco ou o compartilhamento de um contador entre
as empresas não constitui, por si só, prova de gestão unificada ou de atuação conjunta capaz de caracterizar um
grupo econômico nos termos do art. 124, I, do CTN.

Os argumentos visam demonstrar a inaplicabilidade da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN à
Recorrente, enfatizando a falta de interesse comum na situação que constitui o fato gerador e a ausência de provas
concretas de atuação conjunta ou de formação de grupo econômico.

b) DA IDENTIDADE DE ENDEREÇOS

- Refutação da Alegada Identidade de Endereços: A Autoridade Fiscal baseou parte de sua argumentação na suposta
identidade de endereços entre as empresas para sustentar a existência de um grupo econômico. No entanto, essa
alegação é contrariada pela demonstração de que cada empresa possui estrutura própria em endereços distintos,
conforme indicado em seus contratos sociais.

- Ausência de Provas: A Autoridade Fiscal não apresentou provas concretas que corroborassem a ocupação dos
mesmos endereços pelas empresas envolvidas. Pelo contrário, informações do Relatório Fiscal confirmam que cada
entidade tem sua localização individualizada.

- Suposição Incomprovada da Autoridade Fiscal: A afirmação de que as empresas compartilham o mesmo endereço
e estrutura baseia-se em presunções sem fundamento nos autos, não havendo evidências de que operam fisicamente
no mesmo local.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

- Existência de Estruturas Físicas Distintas: A investigação e os documentos societários revelam que as entidades
mencionadas operam em instalações próprias, situadas em endereços diferentes, desmentindo a hipótese de
funcionamento conjunto que configuraria um grupo econômico.

- Localizações Diferenciadas das Empresas: Detalha-se a localização específica de duas das empresas em cidades
distintas, evidenciando a independência física e operacional entre elas, o que contradiz a alegação de identidade de
endereços proposta pela fiscalização.
Conclui:
Portanto, a complementação dos endereços torna evidente a existência de estruturas físicas distintas
que não permitem se chegar à conclusão da autoridade fiscal, no sentido de tratarem-se de endereços
idênticos que evidenciariam a formação de grupo econômico.

c) DA MOVIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS

A Autoridade Fiscal e o Acórdão recorrido sustentam que a circulação de ex-empregados da Recorrente pelas
demais empresas fiscalizadas evidenciaria uma suposta interdependência entre elas. Para embasar suas alegações, a
fiscalização apresenta uma lista de funcionários que migraram entre as empresas. Contudo, a Recorrente contesta
essa inferência, argumentando que:

- A movimentação de empregados entre empresas, especialmente após desligamentos, é uma consequência natural
do mercado de trabalho, onde profissionais buscam novas oportunidades na mesma área de atuação devido à
experiência prévia.

- Tal fato não indica, necessariamente, a transferência de funcionários ou a constituição de empresas por interposta
pessoa, nem evidencia a formação de um grupo econômico.

A Recorrente critica a base das conclusões da fiscalização, que se apoiam em meras presunções sem apresentar
provas substanciais para corroborar a existência de um grupo econômico. Assim, defende a desconstituição da
conclusão fiscal de que a empresa Autuada e a Recorrente comporiam um grupo econômico, por não haver
evidências concretas que sustentem tal alegação.

d) DA CONTRATAÇÃO DO MESMO CONTADOR

A fiscalização observou que a Recorrente e as demais empresas autuadas contrataram o
mesmo contador, argumentando que isso seria indicativo da formação de um grupo econômico.
A Recorrente contesta essa interpretação:

- Profissional Liberal: A Recorrente enfatiza que o contador é um profissional liberal que
presta serviços contábeis, responsável pela contabilidade não apenas das empresas indicadas pela
fiscalização, mas também de várias outras na região.

- Serviço Técnico Especializado: Destaca-se que não há impedimento para que serviços
técnicos especializados sejam prestados pelo mesmo profissional a diversas empresas, rejeitando
a alegação de irregularidade pela fiscalização baseada nesse fato.

Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

- Conclusão Equivocada da Fiscalização: A Recorrente argumenta que aceitar a conclusão
da fiscalização de que a contratação do mesmo contador pelas empresas fiscalizadas seria
indicativo de constituição por interpostas pessoas e formação de grupo econômico levaria ao
absurdo de presumir que todas as empresas atendidas por esse contador foram constituídas dessa
forma.

Portanto, a Recorrente defende que a atuação do mesmo contador como prestador de
serviços de contabilidade não constitui irregularidade, e os fatos apresentados pela fiscalização
não demonstram a formação de um grupo econômico, desconsiderando a responsabilidade
solidária sugerida.

IV.I.II. DA 1NAPLICABILIDADE DO ART. 124, II, DO CTN
No que tange à aplicação do inciso II do art. 124 do CTN, menciona-se que serão
solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei, ou seja, nos casos em que
a lei relaciona explicitamente os responsáveis tributários. Contudo, a autoridade fiscal não
indicou a previsão legal decorrente do inciso II do art. 124 do CTN apta a fundamentar a
responsabilidade solidária da Recorrente. Assim, destaca-se a necessidade de haver previsão
legal para a responsabilização solidária com fundamento no inciso II do art. 124, questionando-
se qual lei foi utilizada como embasamento para incluir a Recorrente no polo passivo, apontando
a carência de fundamentação. A Recorrente não possui interesse comum na constituição do fato
gerador da obrigação tributária combatida, não possuindo ligação ou vínculo com a empresa
autuada, inexistindo também qualquer atuação conjunta na situação que constituiu o fato
imponível. Portanto, conclui-se pela inaplicabilidade do art. 124 do CTN ao caso dos autos,
devendo ser afastada a responsabilidade tributária da Recorrente.

IV.II. DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS APTOS A CARACTERIZAR A FORMAÇÃO DE
GRUPO ECONÔMICO
Argumenta não existirem provas nos autos que demonstrem a formação de um grupo
econômico entre as empresas mencionadas, contestando a responsabilização solidária imposta.
Cita jurisprudência do STJ, sublinhando que a solidariedade em obrigações tributárias só
é aplicável quando há coparticipação na prática do fato jurídico tributário, ausente no caso em
análise.
Define grupo econômico pela existência de empresas sob comando único, com políticas e
procedimentos padronizados, o que não se verifica nas relações entre as empresas em questão.
Reforça que as empresas mencionadas possuem personalidades jurídicas, finalidades
sociais, quadros sociais e clientes distintos, sem dependência financeira ou econômica,
descaracterizando a formação de grupo econômico.

Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

Argumenta que a presença de sócios com grau de parentesco entre empresas não é
suficiente para a formação de grupo econômico, tratando-se de mera presunção sem base fática.
Evoca entendimentos do CARF que exigem a demonstração de elementos vinculantes
entre as empresas para caracterização de grupo econômico, o que não ocorreu.
Conclui pela inexistência de elementos que caracterizem a suposta formação de grupo
econômico entre as empresas citadas, pleiteando o afastamento da responsabilidade solidária.

V. DA INSUBSISTÊNCIA DAS MULTAS APLICADAS PELA AUTORIDADE
FISCALIZATÓRIA

- Argumentação do Acórdão Recorrido: O Acórdão discute a aplicabilidade de multas de
ofício aos responsáveis solidários, enfatizando que a atividade de lançamento tributário é
vinculada e obrigatória, abrangendo também a aplicação de multas.
VI. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE RESPONSABILIDADE NAAPLICAÇÃO DE
MULTAS/SANÇÕES/PENAS
- Impossibilidade de Extensão de Responsabilidade na Aplicação de Multas: A
Recorrente contesta a aplicação de multa de ofício com base no artigo 44, I, da Lei no
9.430/1996, alegando a ausência de ato doloso que justifique tal penalidade. Argumenta-se que a
culpabilidade da Recorrente na conduta atacada é inexistente, invocando princípios do Direito
Penal sobre a inaplicabilidade de pena sem culpabilidade.

- Fundamentação Constitucional e Legal: Destaca-se a garantia constitucional de que
nenhuma pena pode ser estendida além da pessoa do condenado, argumentando contra a
transmissão de penalidades para a Recorrente.

- Inaplicabilidade do Art. 124 do CTN ao Caso: A Recorrente reitera a inaplicabilidade do
art. 124 do CTN, sustentando a ausência de formação de grupo econômico e, consequentemente,
a ilegitimidade para ser responsabilizada solidariamente pela multa aplicada exclusivamente à
empresa autuada.

- Pedido de Reforma do Acórdão: Com base nos argumentos apresentados, a Recorrente
solicita a reforma do Acórdão para que seja exonerada do pagamento da multa imposta,
destacando sua ilegitimidade passiva como responsável solidária pela infração atribuída apenas à
empresa Autuada.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

VI. DOS PEDIDOS
Diante do acima exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em receber o presente Recurso
Voluntário para no mérito dar-lhe integral provimento a fim de:
PRELIMINARMENTE:
i)REFORMAR o R. Acórdão n° 10-61.944, a fim de declarar a NULIDADE do o Auto de Infração
por cerceamento do direito de defesa do Recorrente, tendo em vista que o auto de infração aponta de
maneira ambígua o fundamento legal aplicável ao caso, nos termos do que foi aduzido no tópico
111.1;
NO MÉRITO:
ii) REFORMAR o R. Acórdão n° 10-61.944, a fim de AFASTAR a responsabilidade solidária da
Recorrente pelo lançamento tributário, com base no art. 124, I, do CTN, uma vez que não foi
comprovado nos autos o interesse em comum da Recorrente na situação que constituiu o fato gerador
da obrigação, nos termos expostos no item IV.1.1 e seguintes;
iii) REFORMAR o R. Acórdão n° 10-61.944, a fim de AFASTAR a responsabilidade solidária da
Recorrente pelo lançamento tributário, com base no art. 124, II, do CTN, uma vez que inexiste
qualquer previsão legal desta responsabilização mencionada nos autos, nos termos expostos no item
IV.I.11 e seguintes;
Do Recurso Voluntário do Sr. Valdir Costa (e-fls. 700 e ss.)
III. PRELIMINARMENTE
III.I. DA NULIDADE INTEGRAL DO PROCEDIMENTO FISCAL POR FUNDAMENTAÇÃO
AMBÍGUA
O recorrente destaca os seguintes pontos:
- Fundamento Legal Ambíguo: alega que a responsabilidade solidária do recorrente foi fundamentada
de forma genérica, sem especificar a aplicabilidade dos dispositivos legais citados, inviabilizando a
defesa.
- Cerceamento de Defesa: argumenta que a inclusão do recorrente no polo passivo, baseada em
fundamentação genérica, cerceia o direito à ampla defesa e ao contraditório, pois não especifica a
norma infringida ou a situação jurídica imputada.
- Deficiência do Auto de Infração: sustenta que o Auto de Infração é insuficiente por não esclarecer
o fundamento legal da acusação, impossibilitando o exercício do direito de defesa.
- Necessidade de Fundamentação Específica: enfatiza a exigência legal de que o auto de infração
apresente claramente os fundamentos legais, o que não ocorreu no caso, demandando a reforma do
acórdão para a nulidade do auto de infração.
Em resumo, alega a nulidade integral do procedimento fiscal com base na fundamentação
ambígua utilizada para estabelecer sua responsabilidade solidária. Argumenta que a falta de
especificidade nos dispositivos legais citados, como o não detalhamento da aplicabilidade de tais
normas ao caso concreto, impede a compreensão clara das razões da imputação, prejudicando o
exercício do direito de defesa. A recorrente enfatiza que a legislação exige que as acusações
sejam fundamentadas de maneira específica, o que não ocorreu, configurando cerceamento de
defesa por não permitir que o recorrente compreenda as acusações para se defender
adequadamente. A defesa sustenta que essa generalização implica uma violação aos princípios
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

do contraditório e da ampla defesa, demandando a declaração de nulidade do auto de infração
por deficiência de sua fundamentação legal.
IV. DA MATÉRIA DE MÉRITO
IV.I. DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DA PESSOA
FÍSICA ORA RECORRENTE
A argumentação do recorrente no capítulo em análise fundamenta-se na alegação de que a
sua inclusão como responsável solidário pelos débitos tributários das empresas fiscalizadas
carece de justificativa legal e fática adequada. O recorrente, Sr. Valdir Costa, refuta a acusação
de que teria constituído as mencionadas empresas por meio de interpostas pessoas, assumindo a
administração real destas, o que o caracterizaria como "sócio de fato".
O Acórdão recorrido fundamentou a responsabilidade solidária no art. 124, I, do CTN,
alegando a existência de um grupo econômico e de interesse comum entre as empresas e o Sr.
Costa. No entanto, o recorrente contesta essa interpretação, argumentando que não foram
apresentadas provas concretas de sua gestão ou atuação administrativa nas empresas, tampouco
de atos que evidenciassem a constituição de tais empresas por interpostas pessoas com o fim de
fraudar o fisco.
A defesa destaca a inexistência de evidências de que o Sr. Costa tenha praticado atos de
comando, assinado cheques, contratado funcionários ou realizado qualquer outra ação que
indicasse sua administração nas empresas em questão. Adicionalmente, argumenta que a simples
existência de vínculos familiares entre os sócios formais das empresas e o recorrente não
constitui, per se, indício de fraude ou constituição por interpostas pessoas.
Em seu raciocínio, o recorrente invoca o princípio da legalidade e a necessidade de uma
comprovação efetiva de atos ilícitos para fundamentar a responsabilização solidária, a qual,
segundo ele, não foi adequadamente demonstrada pela fiscalização. Assim, pleiteia a reforma do
Acórdão para que seja reconhecida a inexistência de responsabilidade tributária solidária, com
base na falta de provas concretas que vinculem o Sr. Costa às gestões das empresas fiscalizadas,
conforme preconizado pelos arts. 124, 134, 135 e 137 do CTN.

IV.I.I. DA INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PELO
RECORRENTE POR MEIO DE PESSOAS INTERPOSTAS
A recorrente argumenta contra a imputação de responsabilidade solidária pelos débitos
fiscais de pessoas jurídicas, alegadamente constituídas por ele através de interposição de pessoas.
Contesta as alegações da fiscalização de que teria utilizado pessoas interpostas para constituir
empresas e, assim, desviar a responsabilidade tributária. Alega que não há provas concretas nos
autos que demonstrem sua atuação como sócio ou administrador das empresas fiscalizadas, nem
que tais empresas foram constituídas por interposição de pessoas.
O argumento central é a ausência de comprovação, por parte da fiscalização, de que o
recorrente tenha exercido atos de gestão ou tenha sido o verdadeiro administrador das empresas
em questão. O recorrente ressalta que as empresas são administradas pelos sócios formalmente
reconhecidos nos contratos sociais, desqualificando as alegações de formação de grupo
econômico ou de gestão por interposta pessoa.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

O recorrente enfatiza a inexistência de provas suficientes que vinculem sua figura às
práticas gerenciais das empresas, citando o R. Acórdão que reconhece a falta de evidências
concretas de sua participação. Além disso, argumenta-se que a simples existência de relações de
parentesco entre os sócios das empresas ou o compartilhamento de contadores entre elas não
constitui infração legal ou base suficiente para a imputação de responsabilidade solidária.
Destaca-se também que as alegações fiscais baseiam-se em meros indícios e não em
provas cabais de irregularidades. O recorrente aponta para a necessidade de a Autoridade
Fazendária apresentar provas concretas dos ilícitos tributários alegados, conforme exigido pelo
Decreto 70.235/72. Argumenta-se que a fiscalização construiu sua acusação em suposições e
indícios insuficientes, sem apresentar documentos que comprovem efetivamente os atos de
gestão ou administração atribuídos ao recorrente pelas empresas fiscalizadas.
Conclui-se que, dada a ausência de provas concretas e a inexistência de atos comprovados
de gestão ou administração por parte do recorrente nas empresas em questão, não se sustenta a
imputação de responsabilidade solidária ao recorrente pelos débitos tributários das empresas
fiscalizadas. Assim, o recorrente pleiteia a exclusão de sua responsabilidade solidária e sua
consequente exclusão do polo passivo da demanda administrativa

IV.I.II. DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA DE
PESSOAS FÍSICAS QUE NÃO SÃO SÓCIAS DA AUTUADA. DA AUSÊNCIA DE PROVAS
A recorrente sustenta, inicialmente, a inexistência de provas concretas que demonstrem
sua atuação como sócio de fato das empresas autuadas, alegando que as acusações de
constituição de empresas por interpostas pessoas não foram corroboradas por evidências sólidas
no processo administrativo. A argumentação centra-se na contestação da responsabilidade
solidária atribuída com base em meros indícios e na inaplicabilidade dos artigos 124, 134, 135 e
137 do Código Tributário Nacional (CTN) à sua situação, por não haver atos de gestão, comando
ou administração das referidas empresas que possam ser imputados a ele. Ademais, refuta a
existência de um grupo econômico sob sua gestão, apontando para a autonomia operacional e
administrativa das empresas em questão, as quais possuem sócios e administradores formalmente
designados em seus contratos sociais.

IV.I.III. DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 124 DO CTN

O recorrente argumenta contra a aplicação do artigo 124 do CTN ao caso em tela,
enfatizando a ausência de prova ou mesmo de argumentação específica por parte da autoridade
fiscal que evidencie a existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária. Destaca-se a improcedência da responsabilização solidária, tendo em vista
que não foram cumpridos os requisitos expressos no mencionado artigo, especialmente no que
tange à demonstração de interesse comum entre o recorrente e as empresas autuadas. O
recorrente defende que a simples alegação de constituição de empresas por interpostas pessoas,
sem a devida comprovação de atos de gestão que caracterizem interesse comum no fato gerador,
não é suficiente para fundamentar sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária.

Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

IV.I.III.I. DA INEXISTÊNCIA DE INTERESSE COMUM NA CONSTITUIÇÃODO FATO
GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DAINAPLICABIL1DADE DO ARTIGO 124, I
DO CTN

O Recorrente destaca primeiramente a inexistência de prova cabal acerca da suposta
constituição de empresas por meio de interpostas pessoas com o objetivo de fraudar o fisco,
salientando que não se demonstrou a realização de qualquer ato de gestão, seja financeira,
operacional, ou administrativa, praticados por ele. Assim, argumenta que não se pode afirmar
que esta pessoa física tenha interesse comum na constituição do fato gerador da obrigação
tributária ora em combate, conforme dispõe o inciso I do artigo 124 do CTN.
Mesmo na ausência de participação do Recorrente no fato gerador da obrigação tributária
trazida nestes autos, argumenta-se complementarmente a inexistência de interesse comum entre
as pessoas jurídicas fiscalizadas e esta pessoa física. Enfatiza que não se pode concluir pela
responsabilidade tributária solidária pelos créditos tributários constituídos em face da devedora
originária, uma vez que inexiste qualquer vínculo ou realização de atos em conjunto que
caracterizem interesse comum na constituição do fato gerador.
Destaca que o interesse comum deve ser entendido como o interesse jurídico, o qual se
verifica quando há a atuação conjunta das pessoas na situação que constitui o fato gerador,
conforme o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça exarado pelo eminente ex-Ministro
Luiz Fux. Portanto, o art. 124, I do CTN deve ser interpretado de maneira teleológica, buscando
o alcance da finalidade do sistema jurídico-tributário, concluindo-se pela inaplicabilidade do
dispositivo ao caso do Recorrente devido à inexistência de comprovação de interesse comum na
constituição do fato gerador da obrigação tributária combatida.

IV.I.IV. DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 134 DO CTN AO PRESENTE CASO

Além do dispositivo anteriormente mencionado, é necessário afastar a aplicabilidade do
artigo 134 do CTN ao presente caso. A autoridade fiscal introduziu este dispositivo como
fundamento para a responsabilização solidária do Recorrente na Representação Fiscal. No
entanto, não houve qualquer fundamentação ou explicação dos motivos ensejadores da aplicação
deste nos Autos de Infração, no termo de verificação fiscal e sequer no Acórdão recorrido.
Portanto, destaca-se que o artigo 134 do CTN é inaplicável ao presente caso, pois isto só
seria possível na situação de impossibilidade de cumprimento da obrigação por parte do devedor
principal, ou seja, quando uma pessoa jurídica contribuinte tenha sido extinta sem quitar todas as
suas obrigações tributárias.
No presente caso, as pessoas jurídicas ainda estão em atividade e não existe a
impossibilidade do cumprimento da obrigação tributária por elas, posto que o crédito tributário
ainda está sendo discutido nesse processo administrativo e não foi formalmente constituído.
Deste modo, é inaplicável as disposições do artigo 134 CTN neste caso, por não existir a
"impossibilidade do cumprimento da obrigação tributária pelo devedor principal", bem como não
ser o caso de liquidação da empresa autuada, pelo que se requer o afastamento da
responsabilidade tributária solidária do Recorrente com base no dispositivo em questão.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

IV.I.V. DA INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 135 E 137 DO CTN AO PRESENTE CASO

A Autoridade Fiscal baseou-se também nos artigos 135 e 137 do CTN para atribuir
responsabilidade ao Recorrente. No entanto, ambos os dispositivos revelam-se inaplicáveis, dado
que não existem provas de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei por parte do
Recorrente. Especificamente:
- Quanto ao Artigo 135 do CTN: Este somente se aplica quando os requisitos nele elencados são
cumpridos, isto é, a existência de créditos correspondentes à obrigação tributária resultante de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social, ou estatutos. No caso em
apreço, não se comprovou que o Recorrente, que não é sócio ou representante de qualquer empresa
fiscalizada, tenha qualquer relação que justifique a aplicação do artigo. Ademais, não foram
verificados atos com excesso de poderes ou infração de lei que pudessem implicar sua
responsabilidade tributária pessoal.
- Quanto ao Artigo 137 do CTN: Sua aplicação também não procede, pois, além de não haver
fundamentação específica na representação fiscal ou nos termos de verificação fiscal, não existe
demonstração de infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções que pudessem ser
imputadas ao Recorrente em função de dolo específico.
Dessa forma, conclui-se pela inexistência dos pressupostos legais para a
responsabilização do Recorrente com base nos artigos 135 e 137 do CTN, uma vez que não se
evidenciou a participação deste em atos que caracterizassem excesso de poderes, infração de lei,
ou qualquer condição que justificasse sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária.
V. DA INSUBSISTÊNCIA DAS MULTAS APLICADAS PELA AUTORIDADE
FISCALIZATÓRIA
[...]

V.I. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE RESPONSABILIDADE NA APLICAÇÃO DE
MULTAS / SANÇÕES / PENAS
[...]
Outrossim, como é cediço, a aplicação de multa é uma das formas de aplicação de pena, que podem
ser restritivas ou privativas de liberdade, por exemplo. O referido artigo supratranscrito é claro ao
dispor que o juiz deve atender à "CULPABILIDADE", dentre outros critérios, para aplicação da
pena.
Porém, para a ora Recorrente, qual foi a conduta que lhe foi imposta? Qual foi a sua "culpabilidade"
na conduta ora atacada?
Obviamente não foi apontada, posto que INEXISTENTE!
Ademais, destaca-se o contido na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, que assim
dispõe:

Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e
a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles
executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;
Tal garantia, em decorrência dos princípios da supremacia e da imperatividade das normas
constitucionais deve lograr o maior campo de incidência possível, impedindo a transmissão de
penalidades no âmbito penal, civil, tributário, trabalhista, dentre outros.
Ora, foi imposta uma pena pela conduta realizada apenas pela empresa autuada principal, sendo
absolutamente inadmissível a extensão da responsabilidade por essa pena — aplicada em forma de
multa — à Recorrente, por cristalina violação aos preceitos legais, principalmente da Constituição
Federal no tocante à individualização das penas.
Ademais, conforme tratado nos tópicos anteriores, resta inquestionável que o art. 124 do CTN é
inaplicável ao caso, bem como não restou demonstrado nos autos as características aptas a concluir
pela formação de grupo econômico entre a empresa autuada e o Recorrente.
Portanto, com base nas razões acima expostas, pugna o Recorrente pela reforma do R. Acórdão
recorrido, a fim de que seja exonerada do pagamento da multa aplicada no Auto de Infração ora
combatido, ante a sua total ilegitimidade passiva para figurar como responsável solidária pela multa
lavrada unicamente em face da empresa Autuada.
V. DOS PEDIDOS
Diante do acima exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em receber o presente Recurso
Voluntário para no mérito dar-lhe integral provimento a fim de:
PRELIMINARMENTE:
i)REFORMAR o R. Acórdão n° 10-61.944, a fim de declarar a NULIDADE do o Auto de Infração
por cerceamento do direito de defesa do Recorrente, tendo em vista que o auto de infração aponta
de maneira ambígua o fundamento legal aplicável ao caso;
NO MÉRITO:
ii) REFORMAR o R. Acórdão n° 10-61.944, a fim de AFASTAR a responsabilidade solidária do
Recorrente pelo lançamento tributário, com base no art. 124 do CTN, uma vez que não foi
comprovado nos autos o cumprimento de seus requisitos taxativos;
iii) REFORMAR o R. Acórdão n° 10-61.944, a fim de AFASTAR a responsabilidade solidária do
Recorrente pelo lançamento tributário, com base no art. 134, do CTN, uma vez que não foi
comprovado nos autos o cumprimento de seus requisitos taxativos;
iv) REFORMAR o R. Acórdão n° 10-61.944, a fim de AFASTAR a responsabilidade solidária do
Recorrente pelo lançamento tributário, com base no art. 135, III do CTN, uma vez que não foi
comprovado nos autos o cumprimento de seus requisitos taxativos, bem como pela inocorrência de
situação de constituição de pessoas jurídicas interpostas;
v) REFORMAR o R. Acórdão n° 10-61.944, a fim de AFASTAR a responsabilidade solidária do
Recorrente pelo lançamento tributário, com base no art. 137 do CTN, uma vez que não foi
comprovado nos autos o cumprimento de seus requisitos taxativos, bem como pela inocorrência de
situação de constituição de pessoas jurídicas interpostas;
vi) REFORMAR o R. Acórdão n° 10-61.944, a fim de que, em se mantendo o lançamento
tributário, CANCELAR a multa aplicada em face do Recorrente ante a total ilegitimidade passiva
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

para figurar como responsável solidária pela multa lavrada unicamente em face da empresa
autuada, nos termos expostos no item V.I.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Considerando a identidade das razões recursais com aquelas já apresentadas em primeira
instância, cuja apreciação se deu com inquestionável acuidade pelo julgador originário, com a
devida vênia e em concordância ao já decidido, procedo à transcrição e integral adoção dos
fundamentos expressos e acatados pelo digno Colegiado a quo, os quais passam a constituir, em
sua plenitude, como parte integrante deste voto.
Destaco a discordância tão somente acerca da questão da responsabilidade imputada ao
Sr. Valdir Costa, a qual será abordada na parte final deste voto.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls. 611 e ss.)
Inicialmente cabe esclarecer que as questões relativas à exclusão do contribuinte do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, consubstanciada na emissão do Ato Declaratório Executivo
DRF/MGA no 44, de 18/10/2017, com efeitos a partir de 05/11/2013, foram objeto de exame por esta
6a Turma da DRJ-POA nos autos do processo no 10490.721021/2017-52. Observe-se que, por
unanimidade de votos, foi julgada improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte no referido processo no 10490.721021/2017-52, sendo mantida a sua exclusão do
Simples Nacional, nos termos do ADE DRF/MGA no 44, de 18/10/2017.
Os argumentos apresentados pela impugnante face aos autos de infração do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS serão enfrentados nos autos do processo no 10950.723660/2017-33.
No presente processo, portanto, serão analisadas as questões relativas aos autos de infração referentes
às contribuições previdenciárias e destinadas a outras entidades e fundos.
1. Da impugnação da empresa Futuro Prestadora de Serviços Eireli
1. 1. Da Preliminar
O sujeito passivo argui a nulidade do lançamento alegando que o Delegado que expediu o TDPF é
autoridade incompetente, que os Autos de Infração foram lavrados por autoridade incompetente e que
houve ausência de intimação da impugnante do início do procedimento fiscal, bem como ausência da
ciência do número do TDPF (antigo MPF) e seu respectivo código de acesso.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

Sem razão, já que tanto o Delegado-Adjunto que expediu o TDPF quanto o Auditor-Fiscal que
realizou o procedimento fiscal e lavrou os autos de infração agiram de acordo com suas competências
delineadas na legislação que rege a matéria.
O Decreto no 3724/2001, que regulamenta o art. 6o da LC no 105/2001, assim dispõe em seu art. 2o:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante do cargo efetivo de Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início mediante expedição prévia de Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF, conforme procedimento a ser estabelecido em ato do
Secretário da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil vigente à época dos fatos, aprovado
pela Portaria do Ministério da Fazenda no 203, de 14 de maio de 2002, dispõe acerca da competência
do Delegado da Receita Federal do Brasil para autorizar ou determinar a execução de procedimentos
fiscais mediante a expedição de Mandado de Procedimento Fiscal em seu artigo 302, inciso V.
Já a autoridade competente para proceder à fiscalização é o Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, conforme dispõe o art. 6o da Lei no 10.593/2002, na redação data pela Lei no 11.457/2007, que
elenca as atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil:
Lei no 10.593/2002
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil:
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I- no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo:
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; (Redação dada pela Lei
no 11.457, de 2007)
(...)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação específica,
inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros,
documentos, materiais, equipamentos e assemelhados; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
De acordo com as disposições da Portaria RFB no 1.687/2014, vigente à época dos fatos, o Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal – TDPF é emitido exclusivamente na forma eletrônica. A
ciência do TDPF e suas alterações ocorrem mediante o acesso do contribuinte ao sítio da RFB na
internet, conforme dispõe a Portaria RFB no 1.687/2014:
Art. 4o Os procedimentos fiscais serão instaurados após sua distribuição por meio de instrumento
administrativo específico denominado Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF),
previsto no art. 2o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001.
(...)
§ 3o O TDPF será expedido exclusivamente na forma eletrônica, conforme modelos constantes dos
Anexos de I a III desta Portaria.
§ 4o A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na Internet, no endereço,
com a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do
procedimento fiscal, mediante o qual o sujeito passivo poderá certificar-se da autenticidade do
procedimento. (sem grifos no original)
(...)
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

Art. 14. Os TDPF emitidos e suas alterações permanecerão disponíveis para consulta na Internet,
mediante a utilização do código de acesso de que trata o § 4o do art. 4o, mesmo após a conclusão
do procedimento fiscal correspondente.
(sem grifos no original)
Nesse sentido, observa-se que o contribuinte foi cientificado do início do procedimento fiscal por
meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal, recebido em 24/02/2017, conforme demonstra o
documento juntado às fls. 2 a 5 dos autos. No TIPF é possível identificar que foi fornecido ao
contribuinte o número do procedimento fiscal e o código de acesso. Assim, bastaria a consulta à
página da Secretaria da Receita Federal do Brasil para que tivesse todas as informações acerca das
alterações procedidas no procedimento fiscal, conforme disposições do artigo 14 da Portaria no
1.687/2014. Por oportuno, registre-se que esta informação consta do TIPF:

Devem, portanto, ser rejeitadas as nulidades arguidas em preliminar pelo manifestante.
1. 2. Do mérito
Dedução dos valores pagos no regime simplificado
Alega o impugnante que os autos de infração devem ser declarados insubsistentes em razão de não
terem sido deduzidos os valores pagos no regime simplificado, afrontando o disposto na súmula do
CARF no 76. Observa-se que o impugnante não indicou quais seriam os valores pagos que não teriam
sido deduzidos, e também não trouxe comprovantes de recolhimentos não aproveitados.
Quanto a esta alegação, cabe reproduzir o disposto no item “IV- Valores Recolhidos para o Simples
Nacional” do Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 415/420):
O único recolhimento efetuado pela empresa no período do débito (11/2013 a 12/2015) para o
SIMPLES foi o valor de R$ 385,00 (Trezentos e oitenta e cinco reais) recolhido para o INSS na
competência 10/2015, e 0,40 (quarenta centavos) recolhido para o INSS na competência 05/2015,
conforme Declarações ao Simples (PGDAS às fls. 42/95), razão porque esse valor será deduzido
do devido na referida competência.
Verifica-se no Auto de Infração da Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, fls.
377/389, que os valores identificados pela autoridade fiscal foram devidamente deduzidos no
lançamento. Portanto, a alegação não procede.
Da alegação de incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
Requer o impugnante que sejam declarados insubsistentes os autos de infração pois entende que
sobre a atividade da impugnante incidiria a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta -
CPRB em substituição às contribuições previdenciárias calculadas sobre remuneração de empregados
e contribuintes individuais. No entanto, não aponta por qual atividade ou por qual código da CNAE
estaria sujeito à CPRB.
Examinando-se o disposto nos artigos 7o e 8o da Lei no 12.546/2011, que altera a incidência das
contribuições previdenciárias, verifica-se que a substituição se dá em função das atividades
desenvolvidas (artigo 7o) ou dos produtos fabricados (artigo 8o) pela empresa.
No tocante às atividades da empresa, constata-se que a sua atividade principal, constante no cadastro
do CNPJ, correspondente à CNAE 8291-1-00, não se enquadra dentre aquelas autorizadas a
contribuírem sobre o valor da receita bruta em substituição às contribuições previstas no artigo 22,
incisos I e III, da Lei no 8.212/91.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

Não há, portanto, como acolher a postulação da impugnante.
Da alegação de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias
A alegação de que o lançamento contém em sua base de cálculo parcelas de natureza indenizatória
não pode ser acatada.
Verifica-se que os valores buscados pela fiscalização para compor a base de cálculo dos autos de
infração foram aqueles declarados pelo próprio contribuinte por meio de GFIPs transmitidas antes de
iniciado o procedimento fiscal. Em outras palavras, utilizou-se as verbas declaradas pela própria
empresa como passíveis de incidência das contribuições.
Além disso, seria necessário que o interessado comprovasse que foram utilizadas verbas consideradas
indenizatórias na composição da base de cálculo e apresentasse os documentos correspondentes, o
que não ocorreu.
Das contribuições relativas ao INCRA e SEBRAE
A impugnante apresenta um extenso arrazoado a fim de demonstrar que as contribuições ao INCRA e
ao SEBRAE padecem de inconstitucionalidade, em razão da incompatibilidade da legislação
ordinária que lhes rege com a nova redação do artigo 149 da CF, especificamente o § 2o, inciso III, do
artigo citado, incluído pela EC no 33/2001. Aponta a ausência de referibilidade entre a atividade da
autora e a atuação do INCRA, o que entende impor a inconstitucionalidade de sua exigência em
relação à autora. Sustenta ainda que a extinção do PRORURAL, por consequência, implicou a
extinção da contribuição ao INCRA.
A contribuição das empresas destinada ao SEBRAE foi instituída pela Lei no 8.029, de 12/04/1990,
na redação da Lei no 8.154/1990, como adicional das contribuições devidas ao SENAC, SESC,
SENAI e SESI. Referida lei encontra-se em vigor e não liberou da exigência qualquer tipo de
contribuinte, seja ele beneficiário ou não das atividades desenvolvidas pelo órgão. A contribuição
destinada ao SEBRAE caracteriza-se como uma espécie tributária de intervenção no domínio
econômico.
A contribuição destinada ao INCRA é exigível de todas as empresas desde a promulgação da Lei no
2.613/1955, sendo consolidada pelo Decreto-Lei no 1.146, de 31/12/1970. A Lei Complementar no 11,
de 25/05/1971, que instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural - PRORURAL, elevou
esta contribuição para 2,6%, cabendo 2,4% ao FUNRURAL e 0,2% ao INCRA. O artigo 3o, § 1o da
Lei no 7.787, de 30/06/1989, apenas suprimiu a contribuição destinada ao PRORURAL, gerido pelo
FUNRURAL, restando, por conseguinte, os 0,2% destinados ao INCRA, que estão sendo cobrados
no presente lançamento. Esta exação também caracteriza-se como contribuição de intervenção no
domínio econômico.
Em 25/02/2015, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido da não extinção
da contribuição ao Incra, editando a Súmula no 516 nos seguintes termos:
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n. 1.110/1970),
devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e
8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição ao INSS. (Súmula 516, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 02/03/2015)
Cabe destacar que a ausência de referibilidade direta entre a atividade da autora e a atuação do
INCRA não prejudica a legitimidade da contribuição ao INCRA. Tal referibilidade não é reconhecida
como elemento constitutivo das CIDEs tanto no âmbito do STJ, quanto do STF. A referibilidade das
contribuições devidas ao INCRA é indireta, beneficiando, de forma mediata, o sujeito passivo
submetido a essa responsabilidade. Veja-se, nessa linha, excerto de decisão proferida em 06/02/2007,
pelo Superior Tribunal de Justiça no RECURSO ESPECIAL No 638.527 - SC (2004/0022946-2):
TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA – LEI 2.613/55 (ART. 6o, § 4o) – DL
1.146/70 – LC 11/71 – NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL –
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE – LEGITIMIDADE
DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS LEIS 8.212/91 E 8.213/91.
(...)
3. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE’s;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual
não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa (referibilidade).
Esse é o traço característico que as distingue das contribuições de interesse de categorias
profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE’s afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da capacidade
contributiva, refletindo políticas econômicas de governo. Por isso, não podem ser utilizadas como
forma de atendimento ao interesse de grupos de operadores econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO, classificada
doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA (CF/67, CF/69 e CF/88 - art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da reforma agrária
e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência técnica, financeira, educacional
e sanitária, bem como outras de caráter administrativo;
f) a contribuição do INCRA tem finalidade específica (elemento finalístico) constitucionalmente
determinada de promoção da reforma agrária e de colonização, visando atender aos princípios da
função social da propriedade e a diminuição das desigualdades regionais e sociais (art. 170, III e
VII, da CF/88);
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito passivo, por
isso se distingue das contribuições de interesse das categorias profissionais e de categorias
econômicas;
h) o produto da sua arrecadação destina-se especificamente aos programas e projetos vinculados
à reforma agrária e suas atividades complementares. Por isso, não se enquadram no gênero
Seguridade Social (Saúde, Previdência Social ou Assistência Social), sendo relevante concluir
ainda que:
h.1) esse entendimento (de que a contribuição se enquadra no gênero Seguridade Social) seria
incongruente com o princípio da universalidade de cobertura e de atendimento, ao se admitir que
essas atividades fossem dirigidas apenas aos trabalhadores rurais assentados com exclusão de
todos os demais integrantes da sociedade;
h.2) partindo-se da pseudo-premissa de que o INCRA integra a “Seguridade Social”, não se
compreende por que não lhe é repassada parte do respectivo orçamento para a consecução desses
objetivos, em cumprimento ao art. 204 da CF/88;
i) o único ponto em comum entre o FUNRURAL e o INCRA e, por conseguinte, entre as suas
contribuições de custeio, residiu no fato de que o diploma legislativo que as fixou teve origem
normativa comum, mas com finalidades totalmente diversas;
j) a contribuição para o INCRA, decididamente, não tem a mesma natureza jurídica e a mesma
destinação constitucional que a contribuição previdenciária sobre a folha de salários, instituída
pela Lei 7.787/89 (art. 3o, I), tendo resistido à Constituição Federal de 1988 até os dias atuais,
com amparo no art. 149 da Carta Magna, não tendo sido extinta pela Lei 8.212/91 ou pela Lei
8.213/91.
4. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou entendimento no sentido de
que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição destinada ao INCRA.
5. Recurso especial do INCRA provido e prejudicado o recurso especial das empresas.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

Em consequência, as empresas em geral, dentre as quais a impugnante, estão obrigadas ao pagamento
da contribuição para o INCRA, incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
Já a questão acerca da constitucionalidade da base de cálculo das contribuições ao INCRA e ao
SEBRAE frente ao dispositivo incluído pela Emenda Constitucional no 33/2001 está sendo objeto de
discussão em recursos extraordinários com repercussão geral, RE 630.898 e RE 603.624,
respectivamente, ainda pendentes de julgamento.
Portanto, enquanto estiverem vigentes as legislações que regem tais contribuições, a autoridade
administrativa está obrigada ao cumprimento da lei, sendo improcedentes os argumentos do sujeito
passivo que pretendam excluir tais contribuições do lançamento.
Haja vista a impossibilidade de exame, na via administrativa, da constitucionalidade dos tratados,
acordos internacionais, leis ou decretos, restam prejudicadas as alegações de que as contribuições
destinadas ao INCRA e ao SEBRAE padecem de inconstitucionalidade.
Dos juros moratórios sobre a multa de ofício
O sujeito passivo alega não existir previsão legal para a incidência de juros moratórios sobre a multa
de ofício. Afirma que a multa de ofício não se enquadra na expressão “débitos decorrentes de tributos
e contribuições” disposta no § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996.
No entanto, o procedimento está devidamente autorizado pelo CTN, cujo artigo 161 dispõe que o
crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas no CTN ou em lei tributária.
O artigo 139 do CTN estabelece que o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a
mesma natureza desta. O § 1o do artigo 113 do CTN dispõe que a obrigação principal surge com a
ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária,
extinguindo-se juntamente com crédito dela decorrente.
Ou seja, a multa lançada de ofício constitui uma obrigação tributária principal, integrando
efetivamente o crédito tributário.
Já o artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996 dispõe sobre a incidência dos juros de mora, calculados a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento, sobre os débitos para com a União, decorrentes
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujos fatos
geradores ocorram a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica.
A Solução de Consulta no 47, de 04/05/2016, da Cosit, tratou do tema, concluindo, conforme a
ementa e excerto do voto:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz parte a multa
lançada de ofício.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (CTN), arts. 113, § 1o, 139 e 161; Lei no 9.430, de 1996,
arts. 44 e 61, § 3o; Decreto-Lei no 1.736, de 1979, arts. 2o e 3o.
(...)
9. Desse modo, diferentemente do que entende o consulente, o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de
1996, não preconiza a não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. O referido
dispositivo legal, ao tratar da incidência dos juros sobre o valor do débito, determina sua
incidência também sobre a multa lançada de ofício, já que esta é parte integrante do débito. Além
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

disso, os arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, ao tratarem desse tema,
dispõem que a base de cálculo dos juros seria o valor originário do débito, explicitando que não
faria parte desse valor originário apenas a multa de mora, a correção monetária, os próprios
juros e o encargo legal previsto no Decreto-lei no 1.025, de 21 de outubro de 1969, sem qualquer
menção à multa de ofício.
Este também é o entendimento da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF proferido no Acórdão 9202-004.250, sessão de
23/06/2016, cuja ementa é a seguir transcrita:
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional, e sobre o
crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa
Selic.
Do pedido para posterior juntada de documentos
O pedido para que a impugnante seja autorizada expressamente a efetuar posterior juntada de
documentos, independente do andamento em que se encontre o presente processo administrativo não
pode ser acatado, já que existe disciplina específica na legislação regrando a forma de apresentação
futura de novos documentos. Nesse sentido, veja-se os parágrafos 4o e 5o do artigo 16 do Decreto no
70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir;
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos
que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como,
no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito;
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da
petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos
escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido,
mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e
a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos
para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.
(sem grifos no original)
Assim, quanto à juntada de prova documental em momento posterior à apresentação da impugnação,
esta deve ser requerida à autoridade julgadora, quando for o caso, mediante petição em que fique
demonstrada, com fundamentos, a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; ou que tais documentos referem-se a fato ou a direito superveniente; ou, ainda, que os
documentos apresentados destinam-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
É o que estabelecem os parágrafos 4o e 5o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, supratranscritos.
2 - Das impugnações dos sujeitos passivos solidários Absoluta Prestadora de Serviços
Ltda e Sr. Valdir Costa
2.1. Em preliminar
Os sujeitos passivos solidários requerem a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa,
alegando que o auto de infração aponta de maneira ambígua seu fundamento legal, violando o devido
processo legal administrativo. Arguem que no auto de infração constou o inciso I do artigo 124 do
CTN, porém, sustentam que no Relatório de Fiscalização não constou de forma específica o
fundamento legal utilizado como base para a responsabilização solidária. Afirmam que o auto de
infração não é claro e não permite entender seu fundamento legal, o que impossibilitaria o exercício
do direito de defesa dos responsáveis solidários.
Inicialmente, não se verifica prejuízo ao direito de defesa dos sujeitos passivos solidários, que se
manifestaram tanto em relação ao inciso I do artigo 124 do CTN, quanto ao que mais consta do
Relatório Fiscal.
Vê-se que o Demonstrativo de Responsáveis Tributários, integrante do auto de infração, indica a
responsabilidade solidária da empresa Absoluta Distribuidora e do Sr. Valdir Costa, estando apontado
para ambos o enquadramento no art. 124, inciso I, da Lei no 5.172/66 (CTN):
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

O Sr. Valdir Costa requer, ainda, a nulidade do lançamento em razão de não ter sido intimado do
início do procedimento fiscal, bem como pela ausência de ciência do número do TDPF-F e seu
respectivo código de acesso, conforme determina o art. 4o, § 4o, da Portaria RFB n.° 1.687/2014.
Assim dispõe o dispositivo citado:
Art. 4o Os procedimentos fiscais serão instaurados após sua distribuição por meio de instrumento
administrativo específico denominado Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF),
previsto no art. 2o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001.
(...)
§ 4o A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na Internet, no endereço,
com a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do
procedimento fiscal, mediante o qual o sujeito passivo poderá certificar-se da autenticidade do
procedimento.
Como se vê, o § 4o do art. 4o da Portaria RFB no 1.687/2014, vigente à época da fiscalização, dispõe
que será dada ciência do TDPF para o sujeito passivo e não para o sujeito passivo solidário, que é o
caso do impugnante, Sr. Valdir Costa. Ou seja, não há previsão para que o responsável solidário de
fato seja cientificado do TDPF, nem tampouco do termo de início do procedimento fiscal.
Assim, afastam-se as preliminares de nulidades invocadas pelos responsáveis solidários.
2.2. No mérito
Em virtude dos fatos verificados quando da ação fiscal, a autoridade lançadora concluiu que as
empresas Absoluta Prestadora (empresa-mãe), tributada pelo lucro real, e as empresas Master, Futuro
e Absoluta Distribuidora, optantes pelo Simples Nacional, formam um grupo econômico de fato,
possuindo todas elas interesse comum na situação que constitui o fato gerador dos tributos lançados.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

A autoridade fiscal constatou que as empresas optantes pelo Simples Nacional foram constituídas por
interpostas pessoas com o objetivo de burlar direitos e sonegar tributos. Embora tivessem a aparência
de unidades autônomas e independentes, na verdade as empresas atuavam de forma complementar,
uma vez que comprovada a falta de autonomia das empresas optantes pelo Simples Nacional.
Deste modo, tanto a empresa-mãe, Absoluta Prestadora, quanto seu sócio-administrador, Sr. Valdir
Costa, que é o sócio de fato das empresas optantes pelo regime simplificado, foram arrolados como
responsáveis solidários.
A sujeição passiva solidária está fundamentada no inciso I do artigo 124 do CTN, que assim dispõe:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal;
(...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
A empresa Absoluta Prestadora afirma não haver prova subsistente e concreta de que de fato exista
grupo econômico formado entre as pessoas jurídicas arroladas pela fiscalização e, ainda que se
considerasse a existência deste suposto grupo econômico, tal constatação só poderia levar à
responsabilização solidária de seus integrantes se demonstrada a existência de interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal, nos termos do inciso I do
artigo 124 do CTN. Argumenta ainda que o interesse comum a que ser refere o dispositivo citado
deve ser entendido como o interesse jurídico, o qual se verifica quando há a atuação conjunta das
pessoas na situação que constitui o fato gerador. Afirma que a impugnante e a empresa autuada são
pessoas jurídicas totalmente diversas, inexistindo comprovação de qualquer vínculo ou realização de
atos em conjunto (interesse comum) na constituição do fato gerador. Sustenta que a única relação da
impugnante com a empresa autuada originariamente é meramente comercial, não estando presentes
os requisitos e características necessárias para caracterização da formação de grupo econômico.
Já o Sr. Valdir Costa alega que não restou comprovada nos autos a constituição de pessoas jurídicas
por interpostas pessoas, tampouco que sua existência decorre do fracionamento fraudulento de outra
empresa. Alega que na Representação Fiscal para exclusão do Simples Nacional foram apontados
meros indícios da existência de interpostas pessoas na constituição das pessoas jurídicas fiscalizadas.
Afirma que não há prova conclusiva de que as empresas não são administradas e geridas por seus
sócios formais (que constam nos seus contratos sociais). Ou seja, não há comprovação de que o ora
impugnante é quem gere, financeira, operacional e administrativamente a empresa autuada.
Ocorre que as alegações dos impugnantes são contraditadas pelos documentos e informações
constantes dos autos, quando analisados conjuntamente.
No campo do Direito Tributário, em observância ao princípio da primazia da realidade, a verdade
material deve prevalecer sobre a estrutura jurídica de direito privado adotada para encobrir a real
intenção das partes, não obstante essa possa até ser válida sobre o prisma formal. Por outras palavras,
os fatos devem prevalecer em relação à aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer.
O que se constata, a partir dos fatos narrados na Representação Fiscal para exclusão do Simples
Nacional, referente ao processo no 10940.721021/2017-52, cuja cópia está juntada às fls. 333/373, é a
existência de um grupo econômico de fato constituído pelas empresas fiscalizadas. Ou seja, verifica-
se a existência de uma simulação fraudulenta na medida em que as empresas do Simples Nacional
foram constituídas por interpostas pessoas com o objetivo de albergar a massa salarial que presta
serviços para a empresa-mãe Absoluta Prestadora, cujo sócio-administrador é o Sr. Valdir Costa.
Como apontado pela autoridade fiscal na Representação Fiscal, o Sr. Valdir Costa, sendo sócio-
administrador da empresa Absoluta Prestadora, empresa cujo faturamento alcançou quase meio
bilhão de reais, ultrapassando o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3o da LC 123/2006,
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

estava impedido de ser sócio ou titular de pessoa jurídica beneficiada pelo regime do Simples
Nacional, conforme disposto no art. 3o, § 4o, inciso IV, da LC no 123/2006. No entanto, percebe-se
que, por meio de interpostas pessoas, constituiu as empresas optantes pelo Simples Nacional,
beneficiando-se indevidamente de um regime de tributação mais benéfico, o que o torna responsável
solidário pelas contribuições ora lançadas.
A GFIP juntada às fls. 188/191 demonstra que todos os segurados da empresa-mãe Absoluta
Prestadora foram demitidos em 30/11/2013, passando a empresa a informar em GFIP a partir da
competência dez/2013 somente o seu sócio-administrador, categoria 11-contribuinte individual, Sr.
Valdir Costa. Conforme item 4.6 da Representação Fiscal, todos os empregados demitidos pela
Absoluta Prestadora foram admitidos por empresas do “Grupo” no primeiro dia útil subsequente
(02/12/2013).
O impugnante argumenta ser evidente que as empresas Futuro Prestadora de Serviços e Master
Prestadora de Serviços Eireli tratam-se de empresas distintas, possuindo estruturas que não se
confundem, inclusive estabelecidas em cidades diversas, uma em Ponta Grossa/PR e a outra em
Curitiba/PR. Ocorre que o que foi evidenciado é que a Futuro Prestadora possui a mesma estrutura do
estabelecimento filial 0003-79 da Absoluta Prestadora, apenas indicando salas diferentes de um
mesmo prédio na Praça Marechal Floriano Peixoto, 42, Ponta Grossa/PR, e a Master Prestadora
possui a mesma estrutura do estabelecimento filial 0002-98 da Absoluta Prestadora, na rua Dom João
VI, 146, Curitiba/PR.
Cabe reproduzir dados apresentados pela autoridade lançadora no tópico “4.3 - Faturamento e massa
salarial” da Representação Fiscal para exclusão do Simples Nacional (fls. 333/373), onde se pode
visualizar que o estabelecimento filial 0003-79 da Absoluta Prestadora em Ponta Grossa/PR,
localizado no mesmo prédio da Futuro Prestadora, não possuía empregados informados em GFIPs:

A empresa Absoluta Prestadora, que não registra empregados no período fiscalizado, contabiliza,
nesse período, despesas operacionais relacionadas a empregados, tais como uniforme, hospedagem,
assistência médica e social, vale transporte, combustível; contabiliza também despesas com energia
elétrica, telefone, alugueis e condomínios, enquanto a Futuro Prestadora praticamente somente
contabiliza despesas operacionais atinentes à folha de pagamento, tais como salários, FGTS, INSS e
seguros. Assim, conclui-se que a Futuro Prestadora foi constituída apenas para manter formalmente o
quadro de funcionários da Absoluta Prestadora.
Observa-se que tanto a empresa-mãe, Absoluta Prestadora de Serviços, tributada pelo Lucro Real,
quanto a Futuro Prestadora de Serviços Eireli, optante pelo regime do Simples Nacional, informam o
código CNAE Principal 82.91.1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais. Ainda, todas
as empresas fiscalizadas informam no seu objeto social atividades relacionadas ao comércio
atacadista e varejista de cartões telefônicos e recarga para telefone pré-pago, dentre outras, sendo que
a conta de maior receita bruta da Absoluta Prestadora é a conta Cartões Telefônicos Distribuídos,
código 002.9003, conforme demonstrativos de fls. 161/172.
O fato de a fiscalização não ter trazido aos autos prova de algum ato praticado pelo Sr. Valdir, como
alguma decisão de comando, cheque assinado ou contratação de funcionários, não invalida a
conclusão de que as empresas fiscalizadas formam um grupo econômico. O alcance das procurações
outorgadas demonstram que o Sr. Valdir Costa atuava como verdadeiro sócio-administrador da
Futuro Prestadora de Serviços Eireli. Às fls. 15/23 constam procurações outorgadas pelas empresas
optantes pelo Simples Nacional, Futuro Prestadora, Master e Exclusiva (atual Absoluta Distribuidora)
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

concedendo ao Sr. Valdir Costa os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar
todos os negócios da respectiva empresa, tais como admitir e demitir empregados, representá-las
perante quaisquer bancos, casas bancárias e demais instituições financeiras, podendo movimentar e
encerrar contas correntes e demais aplicações, emitir e assinar cheques, fazer declarações de imposto
de renda.
Registre-se que a existência de grau de parentesco entre os sócios da empresa, bem como o fato de
todas as empresas do grupo identificado possuírem o mesmo contador, embora não seja proibido por
lei, constituem indícios que, somados ao conjunto probatório constante dos autos, apontam no sentido
da configuração do grupo econômico de fato, como concluiu a fiscalização.
Como já mencionado, o que demonstra a formação do grupo econômico são todos os fatos relatados e
comprovados pela fiscalização quando analisados conjuntamente. Cabe transcrever parágrafo
integrante do tópico “5 - Conclusão” da Representação Fiscal:
“Assim, comprovada que as empresas FUTURO, ABSOLUTA DISTRIBUIDORA e MASTER se
submetem a uma mesma unidade gerencial, laboral e patrimonial; que há identidade de
administradores (o Sr. VALDIR COSTA é proprietário e administrador das três, assim como da
ABSOLUTA PRESTADORA); que há estrutura administrativa compartilhada; que há atuação
empresarial idêntica, que as sedes das três empresas se localizam em um mesmo local, sendo
difícil individualizá-las no plano físico; esvaziamento patrimonial com inclusão de “laranjas” no
contrato social; mesmo contador para todas as empresas, confusão do quadro de funcionários
entre todas as empresas, identidade de empregados; identidade de endereços; ausência de bens
suficientes para suportar a dívida; confusão patrimonial; bens dos estabelecimentos em comum;
funcionários trabalhando indistintamente a uma e a outra empresa; idêntica representação legal;
procuração pública do representante de uma empresa, outorgando ao verdadeiro proprietário
poderes de administração; etc., é imperioso atribuir responsabilidade solidária ao verdadeiro
proprietário de todas as empresas do “Grupo Econômico” irregular ABSOLUTA, o Sr. VALDIR
COSTA, CPF 667.258.879-53.”
Esta conclusão é corroborada pela fiscalização quando, em visita ao estabelecimento considerado
sede do Grupo Absoluta, estabelecimento matriz da Absoluta Prestadora, deparou-se com o
“Informativo Absoluta - 2a Edição” (fls. 24/25), que apresenta notícias e variedades do Grupo
Absoluta. Na página 2 do informativo são relacionados os aniversariantes do mês. A fiscalização
constatou, por meio de pesquisas em GFIPs e CNIS, que os funcionários relacionados com o subtítulo
Absoluta 41 são na verdade funcionários da Master (GFIP às fls. 306/315), que os funcionários da
“Absoluta 42” são da Futuro Prestadora de Serviços Eireli (GFIP às fls. 26/35), que os funcionários
da “Absoluta 43” são de uma empresa do Grupo, mas que não está sendo, por ora, fiscalizada, e que
alguns funcionários da “Absoluta 44” são da Absoluta Distribuidora (GFIP às fls. 316/324). Tais
fatos comprovam que os empregados das empresas optantes pelos regimes simplificados, na verdade,
trabalham para a Absoluta Prestadora, empresa que tem como sócio-administrador o Sr. Valdir Costa.
Vê-se que o interesse comum decorrente do fato gerador dos tributos lançados ocorreu em
decorrência de planejamento tributário abusivo, uma vez que a Futuro Prestadora, empresa cujo
titular de fato é o Sr. Valdir Costa, pôde optar pelo Simples Nacional e assim informar a remuneração
dos empregados que trabalharam para a Absoluta Prestadora sem a incidência das contribuições
sociais patronais. Ao ser identificada a hipótese de exclusão prevista no inciso IV do artigo 29 da LC
no 123/2006, que é a constituição de pessoa jurídica por interposta pessoa, a Futuro Prestadora foi
excluída do Simples Nacional e as contribuições sociais patronais em questão foram apuradas
conforme normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, nos termos do artigo 32 da LC
no 123/2006.
Portanto, não procede a alegação dos impugnantes, uma vez que identificados requisitos
caracterizadores da formação de grupo econômico de fato e do interesse comum entre as empresas e o
sócio de fato, a responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do CTN está configurada.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

Da alegação de impossibilidade de extensão de responsabilidade na aplicação de
multas/sanções/penas
A multa em questão foi aplicada com suporte no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 que assim
determina:
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata;
(...)
Verifica-se que a multa de ofício não foi aplicada em razão de suposta ação dolosa tendente a impedir
ou retardar o conhecimento dos fatos geradores como alegado pelos impugnantes, mas sim em razão
da falta de declaração e consequente não recolhimento das contribuições previdenciárias patronais e
de terceiros nas competências 11/2013 a 12/2015.
Os responsáveis solidários respondem integralmente pelo crédito tributário, no qual está incluída a
multa de ofício. Não há margem na legislação de regência para a autoridade fiscal deixar de aplicar a
multa de ofício face aos responsáveis solidários. A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do artigo 142 do CTN.
Com relação à alegação acerca da violação de princípios legais, principalmente constitucionais, no
tocante à individualização das penas, ressalta-se que a Administração Pública está vinculada à estrita
legalidade e, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, conforme disposto no artigo 26-A do Decreto 70.235, de 6 de
março de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, ressalvadas somente as situações
previstas em seu § 6o, o que não é o caso sob exame.
Estando a multa aplicada de acordo com as disposições da legislação que rege a matéria,
improcedentes os argumentos dos sujeitos passivos solidários.
Conclusão
Ante o exposto, voto por julgar improcedentes as impugnações apresentadas,
mantendo os créditos tributários exigidos.

Documento assinado digitalmente
Mônica Frantz
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relatora
Das Considerações Finais
Em relação a responsabilização do Sr. Valdir Costa, entendo que, embora haja a
procuração outorgando-lhe amplos poderes como consignado no voto condutor acima transcrito,
apenas este elemento não é suficiente para incluí-lo no polo passivo da exigência tributária.
No Demonstrativo de Responsáveis Tributários (e-fls. 378, 403, 420 e 431)
fundamentação jurídica utilizada pela Autoridade Fiscal para responsabilizar o Sr. Valdir Costa e
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

a empresa ABSOLUTA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA foi o art. 124, inciso I do CTN,
conforme recorte da imagem abaixo:

Já no capítulo 06 da Representação Fiscal No 10940-721.021/2017-52, que fundamentou
o ato de exclusão da empresa do SN (ADE DRF/MGA n° 44 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017),
assim argumenta acerca da responsabilização do Sr. Valdir:
É solidariamente responsável pelo crédito tributário constituído pelo lançamento contra a pessoa
jurídica, a pessoa física que, na qualidade de sócio controlador de fato, utiliza a forma artificiosa de
interpostas pessoas para formar diversas pessoas jurídicas e, assim se eximir da obrigação tributária.
Do Código Tributário Nacional Lei no 5.172 - de 25/10/1966
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal;
II - ...
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo
contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de
que forem responsáveis:
...
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
...
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
A legislação permite o alcance de terceiros que efetivamente se locupletaram por intermédio da
simulação. Se locupletam, deixando muitas vezes o fisco e os laranjas “interpostas pessoas”, a
litigarem por um crédito tributário impossível de ser realizado, pela falta de patrimônio que o garanta,
resultando em procedimento absolutamente inócuo, lesivo aos cofres públicos.
Diante dos fatos até aqui relatados, se afigura patente que o Sr. VALDIR COSTA incorreu em atos
simulados ao constituir pessoas jurídicas em nome de interpostas pessoas, formalizando através de
documentos públicos, quais sejam, Contrato Social e alterações no Registro de Títulos e Documentos
e em Declaração de Firma Individual registrado na Junta Comercial, o que configuram em tese
falsidade ideológica. Aos sócios e titulares das empresas FUTURO, MASTER e ABSOLUTA
DISTRIBUIDORA apenas emprestaram seus nomes para a constituição das pessoas jurídicas ou
formação do quadro societário.
Do Código Tributário Nacional - Lei no 5.172 - de 25/10/1966
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando
praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
Do Código Penal - Decreto-Lei no 2.848 - de 07/12/1940
Falsidade ideológica
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Destaco que não ficou de fato configurada a situação prevista em lei para a
responsabilização do Sr. Valdir Costa incluindo-o no polo passivo da exigência tributária. A
comprovação do “interesse comum” deveria necessariamente ser demonstrada através de atos
concretos praticados pelo administrador. Apesar de concluir que se trata de um grupo econômico
de fato, o interesse comum da pessoa física deve ser comprovado de alguma forma. Entendo que,
quando se trata de pessoa física, não é fácil esta comprovação. Poderia entrevistar funcionários,
apresentando Termo de Declarações, demonstrar a movimentação de recursos pelo
administrador, ou qualquer outra meio possível para validar a sua responsabilização com base no
interesse comum previsto em lei. Mas como realça o recorrente, inexiste qualquer vínculo ou
realização de atos em conjunto que caracterizem interesse comum na constituição do fato
gerador.
É preciso então demonstrar o efetivo benefício advindo da operação ao responsável
solidário. Essa prova cabe à Autoridade Fiscal que inquina o responsável de se beneficiar de toda
operação. Mas qual é a prova material deste benefício? Entendo que não se deve ignorar o
vínculo entre o interesse comum previsto em lei e o fato no mundo fenomênico que comprove
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

esse interesse nas situações constituam o fato gerador da obrigação principal. Ou seja, não basta
apenas alegar, há que se demonstrar por meios probatórios específicos.
Já, por tudo o que foi discutido e exaustivamente exposto em primeira instância, por estar
convicto que se trata de um grupo econômico, configurando um mesmo empreendimento de fato,
entendo que é cabível a inclusão da pessoa jurídica Absoluta Prestadora de Servicos Ltda. Neste
caso sim, é possível verificar o interesse comum justamente pelos mesmos indícios e
fundamentos apontados pela Autoridade Fiscal na Representação para exclusão do Simples
Nacional, como no excerto abaixo:
Assim, comprovada que as empresas FUTURO, ABSOLUTA DISTRIBUIDORA e MASTER se
submetem a uma mesma unidade gerencial, laboral e patrimonial; que há identidade de
administradores (o Sr. VALDIR COSTA é proprietário e administrador das três, assim como da
ABSOLUTA PRESTADORA); que há estrutura administrativa compartilhada; que há atuação
empresarial idêntica, que as sedes das três empresas se localizam em um mesmo local, sendo difícil
individualizá-las no plano físico; esvaziamento patrimonial com inclusão de “laranjas” no contrato
social; mesmo contador para todas as empresas, confusão do quadro de funcionários entre todas as
empresas, identidade de empregados; identidade de endereços; ausência de bens suficientes para
suportar a dívida; confusão patrimonial; bens dos estabelecimentos em comum; funcionários
trabalhando indistintamente a uma e a outra empresa; idêntica representação legal; procuração
pública do representante de uma empresa, outorgando ao verdadeiro proprietário poderes de
administração; etc., é imperioso atribuir responsabilidade solidária ao verdadeiro proprietário de
todas as empresas do “Grupo Econômico” irregular ABSOLUTA, o Sr. VALDIR COSTA, CPF
667.258.879- 53.
Há inequivocamente o interesse comum de todas as empresas na situação que configure o
fato gerador da obrigação principal, amoldando-se perfeitamente ao art. 124, inciso I do CTN.
Ou seja, a empresa (atividade com o intuito de lucro) era uma só, a divisão formal ocorreu
apenas para furtar-se dos tributos que seriam devidos.
Conclusão
Desta forma, VOTO por:
- NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Voluntários das pessoas jurídicas Futuro
Prestadora de Serviços Eireli e Absoluta Prestadora de Serviços Ltda
- DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do Sr. Valdir Costa, afastando a sua
responsabilidade da exigência do crédito tributário constituído.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1004-000.078 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723650/2017-06

Fl. 768
DF CARF MF
Original